Tribunal: TJES
Processo: 0000125-11.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000125-11.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO CONTRA IDOSOS. GRAVE AMEAÇA E REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. TENTATIVA DE ROUBO. CONCURSO MATERIAL E FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas do art. 157, caput, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal (duas vezes, em concurso formal), art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa), e art. 157, caput, do Código Penal (crime consumado), todos em concurso material, em razão de três fatos distintos envolvendo vítimas idosas, abordadas em suas residências localizadas em zonas rurais, mediante grave ameaça, ardil e/ou redução de resistência física. A pena total imposta foi de 19 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 354 dias-multa. O recurso busca absolvição, desclassificação dos crimes, reconhecimento de crime único, redimensionamento da pena e afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia da prova oral; (ii) avaliar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos; (iii) verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada para furto, estelionato ou curandeirismo; (iv) definir se há crime único ou concurso de crimes; (v) reavaliar a dosimetria da pena; (vi) verificar a possibilidade de afastamento da indenização por hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP refere-se exclusivamente a vestígios físicos. Prova oral colhida em juízo não se sujeita a esse regramento. Alegações sobre influência de familiares nas respostas das vítimas dizem respeito ao mérito da prova, não configurando nulidade processual.

4. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante, fotografias, e, principalmente, pelos depoimentos detalhados, coesos e convergentes das vítimas e testemunhas, prestados sob contraditório.

5. A conduta do réu amolda-se ao crime de roubo (art. 157, caput, CP), não havendo que se falar em estelionato, furto ou curandeirismo. O dolo de subtrair, mediante grave ameaça e/ou redução da resistência, ficou evidenciado nos três fatos apurados.

6. Configura-se tentativa de roubo (art. 14, II, CP) quando o agente, após prometer retorno às vítimas, desloca-se novamente ao local, tenta ingressar forçando o portão, sendo impedido por familiar. A consumação foi frustrada por circunstância alheia à vontade do réu.

7. Incide o concurso formal (art. 70, primeira parte, CP) no Fato 1, pois a subtração envolveu vítimas distintas (casal de idosos), embora em um só contexto. Nos demais fatos, reconhece-se o concurso material (art. 69, CP), dada a autonomia das condutas e das vítimas.

8. A dosimetria da pena foi, em geral, corretamente fundamentada. Entretanto, ausente motivação específica para os acréscimos superiores a 1/6 na pena-base, o colegiado readequou as penas de acordo com os critérios objetivos e jurisprudência consolidada.

9. A fixação do valor mínimo para reparação de danos morais atende aos requisitos do art. 387, IV, do CPP. A hipossuficiência do réu não constitui óbice à condenação indenizatória, que poderá ser executada segundo suas possibilidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP aplica-se exclusivamente à prova material, não sendo cabível sua invocação para desconstituir depoimentos colhidos em juízo.

2. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

3. Configura-se o crime de roubo, e não estelionato, furto ou curandeirismo, quando há subtração mediante grave ameaça, ainda que velada, ou redução da capacidade de resistência da vítima.

4. Caracteriza-se a tentativa de roubo quando a execução é interrompida por circunstância alheia à vontade do agente, ainda que não haja contato direto com a vítima.

5. Aplica-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma só ação, o agente subtrai bens de vítimas distintas, mesmo pertencentes à mesma família; e o concurso material quando há pluralidade de ações e vítimas distintas.

6. A pena-base só pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, sendo recomendável o acréscimo de 1/6 por circunstância judicial negativa.

7. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais com base no art. 387, IV, do CPP, desde que presentes os requisitos objetivos, independentemente da condição financeira do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 61, I e II, "h"; 69; 70, primeira parte; 157, caput; CPP, arts. 158-A a 158-F; 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01.09.2020; TJDF, ACR 0702134-04.2025.8.07.0004, Rel. Des. Demétrius G. Cavalcanti, j. 15.10.2025; TJMG, APCR 0009283-47.2023.8.13.0699, Rel. Des. Agostinho G. de Azevedo, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 988.584/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.08.2025; STJ, ProAfR no REsp 1.960.300/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000125-11.2024.8.08.000
7

DATA DA SESSÃO:
17
/12/2025

R E L A T Ó R I O

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VALDIR ALVES
em face da r. sentença (ID 15652018), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da
Ação Penal em epígrafe
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, com a incidência da regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, e artigo 157,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação às vítimas Cecília Siebert da Silva e Aristeu Nunes da Silva); bem como art. 157,
caput,
do Código Penal (em relação à vítima Rosalina Stuhr Kuster), em concurso material de crimes, fixando a pena definitiva restou fixada em 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões de ID 15652052, o Apelante sustenta, em síntese,
(i)
sua absolvição, alegando ausência de dolo, grave ameaça e invocando o princípio
in dubio pro reo
, mediante insuficiência probatória;
(ii)
a desclassificação de sua conduta para delitos diversos, quais sejam, curanderismo, estelionato ou furto;
(iii)
a quebra da cadeia de custódia, em relação à higidez da prova oral das vítimas;
(iv)
a existência de crime único, afastando-se o concurso material;
(v)
o redimensionamento da pena ao mínimo legal; e por fim,
(vi)
o afastamento da indenização mediante sua hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15652054, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16659776, também pelo
desprovimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO NILDO ULTRAMAR NETO:-

Boa tarde a todos. Agradeço pela palavra. Iniciaremos cumprimentando Vossa Excelência, Presidente, Desembargador Walace Pandolpho, Desembargador Relator Marcos Valls Feu Rosa, demais desembargadores presentes, Excelentíssima Procuradora de Justiça, doutora Edwiges Dias. Cumprimento também de forma rápida, mas não menos importante, todos os servidores, que nos tratam sempre com muita gentileza: o Oficial de Justiça, os colegas da Taquigrafia, nossos colegas advogados aqui presentes.

Faço menção, Excelências, aos filhos do apelante, que estão ali atrás, o Cassiano e o irmão dele, e vou direto ao ponto. É uma apelação em que essa defesa se insurge em nome do apelante Valdir Alves, um senhor de 52 anos, em face de uma sentença condenatória proferida pelo juízo de piso da comarca de Baixo Guandu, em que o apelante foi condenado por dois roubos consumados e um roubo tentado, supostamente, obviamente, a uma pena de 19 anos, 3 meses e 7 anos de reclusão.

Eu vou começar, Excelências, falando do histórico do senhor Valdir, como eu disse, é um cidadão de 52 anos e a única passagem que possui é de curandeirismo. E por que eu vou começar falando de trás para frente do histórico criminal dele, do curandeirismo? Ele é um cidadão que faz parte da comunidade cigana.

Excelências, preciso falar da comunidade cigana. Prometo ser objetivo, já agradecendo até aos gabinetes e à 2ª Câmara por ter colocado esse montante de procedimentos em pauta na última sessão do ano. E reitero que o apelante faz parte de uma comunidade cigana, a comunidade cigana é oriunda dos nossos povos originários indígenas. E eles têm uma crença muito peculiar, e eu peço que nós tenhamos cuidado para não rotularmos ou etiquetarmos as comunidades ciganas, até por algum motivo de preconceito. Eles prezam muito pela família, pela amizade.

Esse cidadão, Excelências, esteve no interior de Baixo Guandu, num lugar bucólico, de roça, oferecendo o que a gente chama de garrafadas. É a medicina ancestral dos nossos hereditários. A minha avó é uma sergipana, que já nos deixou, e quando as crianças estavam com dor de barriga, naquela época, inclusive eu, ela nos dava um chá de camomila; quando uma criança nascia amarelinha, dava banho de picão.

Por que eu estou falando disso? Porque o grupo étnico dos ciganos, oriundos dos nossos povos originários indígenas, acreditam nas plantas medicinais, acreditam nas crenças, nos cultos. Somos o país do sincretismo, os irmãos espíritas convivem com os irmãos evangélicos, com os irmãos ateus. Nós temos aqui em Ibiraçu a maior estátua do Buda, do Espírito Santo. Nós temos aqui na Orla a estátua de Iemanjá. E todos nós devemos respeitar as crenças de cada povo. O povo cigano sofre no Brasil, infelizmente, um preconceito muito grande.

E esse cidadão, o senhor Valdir, a família dele está aqui presente, eu reitero os cumprimentos, os filhos choram todo dia: “Doutor, meu pai não é ladrão, não roubou essas pessoas. Ele esteve lá oferecendo garrafadas.” E, Excelências, eu preciso chamar atenção para o excesso de acusação firmado naquela sentença, de 19 anos de prisão. Ele se encontra preso no presídio em Colatina, fui lá atender, ele falou: “doutor, eu não sou ladrão, sou um vendedor, vim da comunidade cigana, eu ofereci a garrafada”. Preciso chamar a atenção, Excelências, mesmo que tenha havido um consentimento induzido, ainda que fraudulento pelo poder de persuasão, de conversa, que os vendedores negociantes ciganos têm, ele não praticou o crime de roubo, Excelências. Não praticou o crime de roubo.

E peço a vênia a Vossas Excelências para prestarem atenção em alguns pontos importantes, porque a própria denúncia fala o seguinte: que conquistou, simulando ser vendedor... Olha a denúncia, Excelências. Simulando ser um vendedor de produtos naturais, ou seja, plantas medicinais e garrafadas. Na verdade, ele ofereceu um produto para problemas de articulação e reumatismo. As vítimas eram senhores de idade, no interior de baixo Guandu, aqui no Espírito Santo. Conquistou a confiança das vítimas e ofereceu um líquido que alegou possuir propriedades medicinais.

Excelências, o que eu quero dizer é que não há elementares, com todas as vênias, do crime de roubo. Podemos pensar, não houve grave ameaça e violência, ele não amarrou ninguém, não usou arma. Ele chegou, adentrou um quintal, sentou ali naquela primeira varanda e falou: “olha, eu vejo que o senhor está doente, eu tenho aqui algumas cobertas, roupas, mas também tenho garrafadas. O senhor quer? Os senhores aceitam?”

E, repito, Excelências, ainda que haja um consentimento induzido, nós estamos muito mais próximos de outro delito, outro tipo legal, nós estamos muito mais próximos do estelionato do que dessa gravidade que é o crime de roubo.

O povo cigano é um povo ordeiro, os filhos deles estão aqui, eles valorizam a família, a amizade. E ele tem um fato passado de curandeirismo. E nós não estamos aqui santificando, falando que ele deve ser absolvido, nós queremos que ele seja penalizado pelos fatos que praticou. O apelante não vai se defender do artigo de lei que consta na denúncia, porque tem que se defender dos fatos. Ele esteve numa região bucólica de roça oferecendo leitura de mão, uma garrafada, planta medicinal, e isso faz parte da cultura indígena, dos nossos antepassados. Somos o país do sincretismo. Peço que nós respeitemos, desde já, a cultura também cigana.

E ele se apresenta ali como um vendedor, com uma condição de expressão e de comunicação muito latente e fala: olha, eu tenho aqui uma planta medicinal. E por que a gente entende que não houve os elementares do 157? Porque a própria denúncia fala: conquistou a confiança das vítimas e ofereceu um líquido. Esse líquido era um açafrão, que é uma planta. Essas pessoas que estavam aparentemente doentes ou estavam ali com algum problema de saúde, aceitaram. E houve um descontentamento em relação aos valores: “olha, 250, não, mas esse remédio é mil reais”. Houve, na verdade, um desentendimento mais comercial do que falar que houve um roubo, houve violência, houve grave ameaça.

Então, até pela narrativa dos fatos, estamos muito mais próximos de um estelionato ou, eventualmente, um furto ou, talvez, um curandeirismo. É isso que a defesa técnica vem trazer. Os fatos não se amoldam, com todas as vênias, a esse crime grave de roubo.

O povo cigano, repito, Excelência, sem exaustão, desculpem a repetição, eles são um povo ordeiro, eles têm essa capacidade de venda, de negociação, mas ele ofereceu, chegou naquela roça oferecendo uma garrafada, uma planta, uma raiz, e ali houve um consentimento, ainda que induzido, talvez até fraudulento, que nos aproxima do tipo legal do estelionato, e jamais, com todas as vênias, do crime de roubo.

E, às vezes, Vossas Excelências estejam pensando nesse momento: “doutor, mas e a violência imprópria?” Excelências, o líquido que foi oferecido, nem se fala se essas pessoas tomaram ou não naquele momento, tanto é que a Polícia Civil não se atentou em fazer qualquer perícia naquele líquido, já que estava ali naquelas garrafas, poderíamos ver o que realmente são essas garrafadas. E, com todas as venias, vamos em qualquer loja hoje de suplemento alimentar, temos vários produtos ainda no nosso país de homeopatia, de remédios naturais, ainda assim, oriundos, inclusive, dos nossos povos originários indígenas, dos quais vem o povo cigano.

Ele ofereceu essa garfada, essas pessoas quiseram aquele remédio, e ele fala, chamo atenção para esse ponto, por gentileza, sei que todos nós estamos cansados, mas ele fala: “olha, eu vou retornar daqui um tempo”. E o primeiro fato, que eu narrei aqui agora, desse primeiro casal, onde ele foi condenado por um roubo, ele volta, Excelências, esse mesmo fato no dia 19 de novembro de 2024, ele retorna no dia 28 de novembro, alguns dias depois, e nós estamos também em uma outra tese falando de crime único, porque foi o mesmo espaço temporal curto, as mesmas características, ele fala para esse casal: “eu vou voltar daqui uma semana para ver se esse remédio fez efeito, esse açafrão.”

Excelências, eu peço uma reflexão, com todas as vênias, quem rouba fala que vai voltar? É óbvio que não. Quem rouba fala que vai voltar: “eu vou roubar esse local, vou voltar aqui”? Não, Excelências. Vamos refletir o que ocorreu no mundo fenomênico, nos fatos que aconteceram naquele momento, naqueles dias, e não no artigo em que, infelizmente, nós entendemos, com todas as vênias, que houve um excesso de acusação, e foi confirmado numa sentença, a qual o apelante se insurge neste momento.

Inclusive, a sua família é aqui acompanhando, e nós estamos pedindo a Vossas Excelências que seja reconhecido o presente apelo, para que seja reformada a sentença, para que possa ser então reconhecido a desclassificação para o crime de estelionato, redimensionado essa pena, com todas as vênias, porque os fatos ali não se enquadram no crime de roubo.

Não estamos diante de violência ou grave ameaça, e se nós pensarmos, como eu disse, na violência imprópria, não temos elementos que dizem que essas pessoas desmaiaram, ou ficaram fragilizadas, ou estavam sonolentas, ou estavam tontas, como acontece, por exemplo, no crime de Boa Noite Cinderela, que tira-se toda a lucidez e pratica-se o roubo. Não é o caso em tela, Excelências. Estamos muito próximos, como eu disse, e a própria denúncia fala, conquistou a confiança. Então, as características desses elementos dizem respeito, com todas as vênias, ao crime desse estelionato, eventualmente de um crime de curandeirismo, que é muito próximo do que eu disse inicialmente, da própria história, da própria ancestralidade do povo cigano. Faço essa reflexão novamente, quem rouba algum lugar não fala que vai voltar e volta.

O segundo fato, ele foi condenado a uma tentativa de roubo, ele chega nessa mesma propriedade, e essa propriedade, Excelências, está fechada com um cadeado, ele não faz nenhum ato executório, ele chega naquela propriedade, alguém chega e fala: “nós não queremos mais você aqui, você esteve aqui semana passada”, e ele simplesmente entra dentro do carro e sai. Inclusive, tiram uma foto do carro dele, ele, inclusive, não nega que foi nesse local, mas ele não adentrou a atos executórios para essa tentativa, que foi o segundo fato, que ele também foi condenado.

Para esse segundo fato, pedimos que seja absolvido, porque ele, sim, foi ao seu local, mas sequer pulou aquela cerca, sequer chegou àquelas pessoas, sequer teve contato com as vítimas, para falarmos em uma tentativa, mais uma vez, grave de roubo.

Repito, Excelências, esse senhor é um vendedor, é um cigano que ofereceu uma garrafada, umas raízes que originam da sua própria cultura.

São três fatos, e o terceiro fato, já me encaminho para o final, até porque o tempo já está se encerrando, o terceiro fato, que seria um outro roubo, nós não temos sequer lastro probatório mínimo.

Nas palavras do nosso professor Afrânio Silva Jardim, não temos sequer justa causa para o terceiro fato, sequer temos um boletim de ocorrência. Esse fato sequer ocorreu no mundo fenomênico. Então, a defesa, mais uma vez, reitera em exaustão, com todas as vênias, o excesso de acusação.

Pedimos que seja conhecido o presente apelo para que se dê provimento, reconhecendo, mais uma vez, a absolvição e a desclassificação do primeiro fato para o estelionato, a absolvição do segundo fato, que foi a tentativa que ele sequer praticou algum ato executório, podemos dizer que ficou, talvez, nos atos preparatórios, que, nesse caso, não são puníveis. Ele chegou àquele portão, sequer adentrou àquela casa, sequer pulou àquela cerca. Então, o segundo fato, que ele foi condenado, ficou no campo dos atos preparatórios. E o terceiro fato, que também ele foi condenado no roubo, por 19 anos, no somatório, pedimos absolvição por falta de lastro probatório mínimo e que seja reconhecido, subsidiariamente, em caso de não serem acolhidas essas teses, o crime único, por serem todos no mês de novembro, todos em datas próximas.

Muito obrigado.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VALDIR ALVES
em face da r. sentença (ID 15652018), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da
Ação Penal em epígrafe
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, com a incidência da regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, e artigo 157,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação às vítimas Cecília Siebert da Silva e Aristeu Nunes da Silva); bem como art. 157,
caput,
do Código Penal (em relação à vítima Rosalina Stuhr Kuster), em concurso material de crimes, fixando a pena definitiva restou fixada em 19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões de ID 15652052, o Apelante sustenta, em síntese,
(i)
sua absolvição, alegando ausência de dolo, grave ameaça e invocando o princípio
in dubio pro reo
, mediante insuficiência probatória;
(ii)
a desclassificação de sua conduta para delitos diversos, quais sejam, curanderismo, estelionato ou furto;
(iii)
a quebra da cadeia de custódia, em relação à higidez da prova oral das vítimas;
(iv)
a existência de crime único, afastando-se o concurso material;
(v)

o redimensionamento da pena ao mínimo legal; e por fim,
(vi)
o afastamento da indenização mediante sua hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15652054, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16659776, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (ID 15651924) que:

[...]
1º FATO:

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2024, em horário não determinado, no Distrito do Bananalzinho, Lagoa Preta, nas proximidades da Igreja Luterana, s/n, nesta comarca, o denunciado
VALDIR ALVES
, mediante grave ameaça e depois de reduzir a capacidade de resistência das vítimas, subtraiu para si a quantia de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
pertencente ao casal
Aristeu Nunes Silva
, 67 anos, e
Cecília Siebert da Silva
, 77 anos.

Na ocasião, o denunciado, simulando ser vendedor de produtos naturais, conquistou a confiança das vítimas e ofereceu um líquido que alegou possuir propriedades medicinais. Após a ingestão pelo casal de idosos, o Sr. Aristeu apresentou sintomas de sonolência, evidenciando o uso de substância química para reduzir sua resistência. Em seguida, o denunciado passou a exigir R$300,00 (trezentos reais) pelo pagamento do produto, momento em que a Sra. Cecília se sentiu ameaçada e foi até o seu quarto pegar o dinheiro.

Contudo, o acusado a acompanhou até o dormitório e, assim que ela pegou a bolsa, ele a tomou das mãos da vítima e, mediante grave ameaça, subtraiu R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), isto é, todo o dinheiro que estava na bolsa. Em seguida,
VALDIR
continuou ameaçando o casal a entregar mais dinheiro, mas Cecília disse que não teria mais nenhum numerário na residência. O próprio denunciado, então, abriu algumas gavetas da casa, localizou e subtraiu mais R$500,00 (quinhentos reais) pertencentes ao Sr. Aristeu.

Toda a ação foi praticada com grave ameaça às vítimas, que se sentiram coagidas com a presença de um desconhecido dentro de sua residência exigindo pagamentos e retirando valores indevidos de dentro da bolsa e dos móveis da casa. Ademais, ao sair do local do crime, o denunciado disse para as vítimas não contarem o ocorrido para ninguém, mas Cecília levou os fatos ao conhecimento da sua filha Maria Helena Nunes da Silva. Registra-se, ainda, que o Sr. Aristeu teve reduzida sua capacidade de resistência, já que a substância colocada no copo d'água lhe causou sonolência

2º FATO:

Seguindo o mesmo
modus operandi
, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 10h59min, o denunciado
VALDIR ALVES
, tentou subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, pertencente ao casal
Aristeu Nunes Silva
e
Cecília Siebert da Silva
, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme prometido pelo próprio acusado no dia 19 de novembro de 2024 (1º Fato),
VALDIR ALVES
retornou à residência das vítimas em 28 de novembro de 2024 com a intenção de repetir a conduta delituosa. Ele chegou ao local utilizando o mesmo veículo do crime anterior, um Fiat Strada Adventure CD, cor cinza, placa AUO-5J96.

No entanto, dessa vez,
VALDIR
não teve a mesma sorte, pois as vítimas haviam colocado um cadeado na entrada do imóvel, dificultando a passagem do acusado. Neste ínterim, evidenciado o início dos atos de execução por meio do deslocamento da sua casa até a casa das vítimas tal como prometera,
VALDIR
foi avistado pelo genro do casal, Sr. Wanderley Erdmann, que havia sido previamente alertado pelos familiares sobre o possível retorno do criminoso.

Ao tentar forçar a entrada pela porteira da propriedade, trancada com cadeado, o denunciado foi surpreendido pelo genro das vítimas, que o impediu de prosseguir. Reconhecido pelas características físicas, especialmente o dente de ouro, o denunciado fugiu no veículo Fiat Strada e afirmou que não queria ser filmado.

3º FATO:

Em dia não especificado no mês de novembro de 2024, por volta das 6h, no Alto Bananal, nesta cidade e Comarca, o denunciado
VALDIR ALVES
, mediante grave ameaça, subtraiu para si a quantia de
R$ 700,00 (setecentos reais)
pertencente à Sra.
Rosalina Stuhr Kuste
r, de 80 anos.

Na ocasião, o denunciado ingressou na propriedade da vítima sem permissão, abrindo a tronqueira e entrando diretamente na residência. Abordou a vítima na área de serviço, ordenando que ela se dirigisse até a cozinha e se sentasse. Em tom ameaçador, exigiu a entrega de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante da insistência do denunciado e temendo por sua vida, a Sra. Rosalina entregou toda a quantia que possuía, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Antes de deixar o local, o denunciado ordenou à vítima que não revelasse o ocorrido, afirmando que retornaria em 15 dias.

Autoria e materialidade comprovada nos autos, através dos Boletim unificado nº 5613081 (fls. 09/17), termo de declaração dos policiais militares (fls. 18/26), termo de declaração de testemunha Sr. Wanderley Erdmann (fls. 27/28), termo de declaração de testemunha Sra. Maria Helena Nunes da Silva Erdmann (fls. 29/30), foto do carro do denunciado (fl. 38), foto do denunciado na residência da vítima (fl. 39), termo de declaração da vítima Rosalina Stuhr Kuster (id 56385752), termo de declaração da vítima Sra. Cecilia Sirbert da Silva (id 56471272), e demais declarações e documentos contidos nos autos.

Assim agindo, o denunciado VALDIR ALVES praticou o crime previsto no
artigo 157, caput, do Código Penal (1º Fato - duas vezes em concurso formal,

art. 70, primeira parte, do CP - AgRg no AREsp 2654780); artigo 157, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal (2º Fato); artigo 157, caput do Código Penal (3º Fato), em concurso material de crimes, todos com incidência do artigo 61, incisos I e II, alínea “h”, do Código Penal.
[...] - destaques no original

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

I. Da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do feito, por suposta violação à cadeia de custódia da prova oral, sustentando que os depoimentos das vítimas idosas teriam sido maculados pela influência de parentes presentes na audiência, que supostamente as auxiliavam nas respostas.

A preliminar, contudo, assenta-se em flagrante equívoco técnico-jurídico e deve ser prontamente rejeitada.

A cadeia de custódia, nos termos do artigo 158-A,
caput
, do CPP, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de modo a rastrear sua posse e manuseio, desde o seu reconhecimento até o descarte, garantindo-se assim a sua idoneidade e fidedignidade.

A tese defensiva configura uma imprópria transposição conceitual. O instituto da Cadeia de Custódia, positivado nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, refere-se, com absoluta exclusividade, aos procedimentos de preservação e rastreabilidade da prova material, ou seja, dos vestígios físicos que serão submetidos à perícia.

É, portanto, conceitualmente inaplicável pretender a quebra da cadeia de custódia da prova oral, qual seja, depoimentos prestados em juízo.

O que a defesa alega, em verdade, não é um vício de procedimento (nulidade), mas sim um questionamento sobre a credibilidade e a fidedignidade do conteúdo dos depoimentos.
Trata-se, pois, de matéria afeta ao mérito da prova, e não a uma preliminar processual.

Não havendo nos autos qualquer registro formal de vício, manipulação ou induzimento durante a colheita dos depoimentos em juízo, a alegação deve ser rechaçada.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do Mérito

No mérito, a Defesa busca a absolvição, a desclassificação, o reconhecimento de crime único e a revisão da pena. Nenhuma das teses merece prosperar, pelos fatos que passo a expor.

2.1. Da Suficiência Probatória (Autoria e Materialidade)

A defesa alega que o conjunto probatório é frágil para sustentar a condenação pelo crime de roubo.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através
(i)
do Boletim Unificado de nº 56413081 (págs. 09/17);
(ii)
pelas fotografias (págs. 38/39);
(iii)
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 02), todos ao ID 15651889.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

De maneira análoga:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pelas vítimas é nulo por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP; (II) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado. III. Razões de decidir [...]
4. No caso concreto, os depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas ana alice dos Santos e antônia lívia de azevedo Ribeiro, que reconheceram os réus na fase policial e em juízo, reforçam a autoria delitiva e conferem alto valor probatório ao reconhecimento judicial. 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância, podendo, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, fundamentar o Decreto condenatório.
6. Diante do conjunto probatório robusto e coerente, não há nulidade a ser reconhecida, sendo legítima a condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado. lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMA; ACr 0800935-22.2021.8.10.0097; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 27/10/2025) -
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO SEGURO. PROVAS HARMÔNICAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
1.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além das imagens da ação criminosa do réu, confirmam a prática, pelo apelante, do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. [...]

(TJDF; ACR 0702134-04.2025.8.07.0004; Ac. 2057162; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 24/10/2025)
-destaquei

Quanto ao Fato 1 (Vítimas Cecília e Aristeu):

A vítima Cecília Siebert da Silva (77 anos) narrou em juízo, de forma detalhada, toda a empreitada criminosa. Confirmou que o Apelante chegou simulando a venda de remédio natural, preparou uma bebida (um pó amarelo) que ela e o marido ingeriram. Após a ingestão, relatou que seu marido, Sr. Aristeu, ficou
"muito nervoso"
e
"meio tonto"
, e ela própria se sentiu
"meio esquisita"
.

Fundamental para a caracterização do roubo, a vítima Cecília foi enfática ao declarar que, quando foi ao quarto pegar o dinheiro da suposta consulta, o Apelante a seguiu, pediu que colocasse a bolsa na cama e, ele próprio, o Apelante, pegou a bolsa e tirou todo o dinheiro (R$ 1.600,00). Não satisfeito, ele
"insistiu pedindo mais"
, foi a outro quarto, abriu uma gaveta e pegou mais R$ 500,00, que pertenciam ao seu marido.

A vítima expressamente declarou o temor vivenciado:
“Afirmou que estava com medo devido à presença do acusado em sua casa e Aristeu estava meio tonto”
e
“disse que Valdir não estava nervoso, mas ficou com medo porque nunca o viu e estavam sozinhos”.

Eis o teor do depoimento da senhora Cecília Siebert da Silva (ID 15652010):

Ministério Público: Esse homem que chegou na casa da senhora, a senhora conhecia ele já antes ou não?

Cecília Siebert: Não, nunca vi.

Ministério Público: Foi a primeira vez? Ah, foi a primeira vez que ele foi lá?

Cecília Siebert: Primeira vez.

Ministério Público: Tá, desculpa. Aí conta aí, ele chegou lá e falou o que?

Cecília Siebert: Ele tratava gente, queria tratar o Aristeu, porque ele anda de muleta. Aí ele arrumou, pediu uma água, arrumou um chá lá e ele bebeu. O Aristeu bebeu, deu pra nós beber.
E ele fez negócio, muita coisa lá com água e sal e curar o Aristeu. Aí ele pediu 250 reais a consulta. E o Aristeu falou comigo assim, vai lá, pega

dinheiro. Eu fui pro quarto, ele veio atrás de mim. Eu abri o guarda-roupa, tiro a bolsa, coloco a bolsa em cima da cama. Eu coloco em cima da cama, ele pegou dinheiro. 1.600, era só meu. E que há mais? Eu falo assim, eu não tenho mais dinheiro não. Aí ele foi. Pega dinheiro do seu marido. Eu falo assim, eu nunca mexi com o dinheiro dele. Aí ele foi lá, ele abriu a gaveta no outro quarto. Aí o Aristeu deu, assim, tirou o dinheiro dentro do quarto lá. Dentro da

cômoda e queria mais. Aí nós não tínhamos mais. Ele ia voltar. Com 10 dias ele voltou.
Mas não deu pra entrar na casa mais não. Nós já estávamos tudo cercado na casa. [...]

Ministério Público: Então, tanto o seu marido, o senhor Aristeu, quanto a senhora ingeriram essa bebida. Depois que a senhora ingeriu essa bebida e o seu marido também, vocês ficaram tranquilos ou vocês ficaram mais cansados, uma sonolência, alguma coisa assim?

Cecília Siebert:
Bom, eu fiquei assim, meia

esquisita. O Aristeu ficou muito nervoso, muito nervoso. Depois ele melhorou. Aí ele logo falou assim, isso é um golpe. Isso não é certo não. Ele não é tratador de remédio natural não.

Ministério Público: Ele chegou dizendo que era um remédio natural, né?

Cecília Siebert: E arrumou mais uma. Pra mim arrumar um litro de álcool. Eu só tinha meio litro. Aí ele me pôs um remédio no meio, uma coisa de mato. Diz que vem lá do índio.

Ministério Público: colocou um remédio pra senhora tomar também. É. Esse remédio era um comprimido, alguma coisa? Ou era uma folha?

Cecília Siebert: Amarela com urucum. Assim que a gente faz no meio da comida, amarela.

Ministério Público: Ah, entendi, entendi. Como se fosse um pó?

Cecília Siebert: Um pó.

Ministério Público: Um pó. A senhora e o seu companheiro tomaram. Aí ele falou assim, ó. Essa minha consulta aqui, entre aspas, custou 250 reais?

Cecília Siebert: É, 250 reais.

Ministério Público: 250. E o seu marido, ele pressionou, forçou a entregar esse dinheiro?

Cecília Siebert:
Pois é. Ele mandou colocar a bolsa em cima da cama. E ele pegou a bolsa e tirou o dinheiro. Era 1.600. Ele falou assim, eu quero mais.

Ministério Público: Então, o próprio Valdir, essa pessoa que estava lá, ele que tomou o dinheiro da bolsa?

Cecília Siebert: É.

Ministério Público: Não foi a senhora que pegou e entregou, não?

Cecília Siebert: Não, não, não. Ele veio atrás de mim.

Ministério Público: E aí, depois que ele pegou esse dinheiro de dentro da bolsa da senhora, ele continuou exigindo mais?

Cecília Siebert: É, mais. Aí ele foi para o outro quarto, abriu a gaveta e pegou mais dinheiro do Aristeu. [...]

Ministério Público: A senhora estava impressionada, assim, ameaçada com a presença daquele senhor na sua casa?

Cecília Siebert:
Eu estava com medo, né? Porque o Aristeu

estava meio tonto lá e eu estava com medo.
[...]

Ministério Público: E ele chegou a falar para a senhora, para a senhora não contar isso para ninguém?

Cecília Siebert:
Falou, para não contar para ninguém, senão o tratamento não vale.
[...]

Ministério Público: E alguém nesse dia, quando esse sujeito voltou, alguém conseguiu pegar ele lá, agarrar ele, fazer alguma coisa com ele, a senhora sabe?

Cecília Siebert: Não, eles conheciam cá a Maria, mais o Wanderlei, eles viram atrás dela, eles moram um pedacinho longe de nós, assim, eles viram e...mas ninguém não... Não, mas ele correu.

Ministério Público: Esse moço que chegou quando o seu... quando o seu genro e a sua filha chegaram lá, esse moço correu, foi embora?

Cecília Siebert: Foi.

Ministério Público: Fugiu?

Cecília Siebert: Fugiu. [...]

Ministério Público: Dona Cecília, como é que a senhora ficou depois disso? A senhora ficou com medo? Ficou se sentindo ameaçada? Ou está tranquila? A vida está seguindo normal?

Cecília Siebert: Ah, não.
Fiquei com muito

medo. Pensava que voltaria mais uma vez. Nós nem

abrimos

a casa, deixando tudo fechado.
[...] -destaquei

A referida narrativa foi integralmente corroborada pelos testemunhos de sua filha, Maria Helena Nunes da Silva Erdman, e de seu genro, Wanderley Erdman. Além disso, Maria Helena relatou ter visto seu pai logo após os fatos e o observou
"pálido e quieto, diferente do normal"
, parecendo
"estar dopado"
. Ambos os familiares atestaram o estado de medo das vítimas e o fato de o Apelante ter ameaçado voltar.

Aliás, o genro da vítima, Wanderley Erdmann, prestou declaração sobre a interação que teve com o acusado durante uma tentativa de invasão a propriedade (fato do dia 28 de novembro de 2024). Veja-se (ID 15652010):

Ministério Público: Diz que num outro dia aqui, dia 28 de novembro, eles teriam voltado lá e tentado praticar um novo roubo. Mas foram impedidos.

Wanderley Erdmann:
Foram impedidos pela gente que estava lá na presente, na hora perto, a gente viu chegando.
[...] Nesse dia não, estava na minha casa. Só que a casa, ele fica uns 300 metros fora da minha casa. Lá de casa dá para ver. A gente tinha uns companheiros lá trabalhando, a gente viu uma caminhonete chegando.

Ministério Público: O senhor sabe que caminhonete era essa?

Wanderley Erdmann: É uma caminhonete Strada, cor é verde. [...]
Uns 300 metros, nós vimos essa caminhonete chegando, aqui do primeiro roubo.
Aí, a gente não sabia se tratava de um parente ou de um conhecido. No dia de tarde, no outro dia, ele chegou lá em casa e aconteceu isso aí. Ele chegou. [...] E a gente ficou mais ou menos vigiando pra próxima que ele falou que voltaria.

Ministério Público:E ele avisou que ia voltar?

Wanderley Erdmann: Voltaria.

Ministério Público: E voltou?

Wanderley Erdmann: Voltou.

Ministério Público: Entendi. E aí ele. Por que ele não conseguiu entrar na casa nessa outra vez?

Wanderley Erdmann: A minha esposa e o irmão dela já tinham ido comprar um cadeado pra gente trancar a porteira. E lá tem uns arames. Esses arames farpados. Eles pegaram mais um fio no meio. Porque a gente não tinha como ficar lá direto vigiando. Porque a gente trabalha fora também.

Ministério Público: Aham.

Wanderley Erdmann: E dificultaram a entrada.
Mas foi justo um dia que a gente estava trabalhando em casa de novo. Ele voltou. Essa mesma caminhonete entrou.

Ministério Público: A mesma Strada?

Wanderley Erdmann:
A mesma Strada. Que essa foto aqui, que a gente tirou.
E aí eu corri lá de moto. Aí ela me falou assim. Rapaz, eu estou caçando o endereço de Baixo Guandu.

Ministério Público: Estou caçando o quê?

Wanderley Erdmann: O endereço onde é que fica Baixo Guandu.

Ministério Público: Aham.

Wanderley Erdmann: Que ele me perguntou.
Quando ele virou, eu vi os dentes que a minha sogra

tinha falado. Falei, você que roubou aqui uma semana. Uns dias antes aqui, né? Você que roubou aí? Eu não, eu não. Eu peguei o celular pra tirar uma foto dele, de filmar. Ou tirar uma foto pra localizar. Ele. Não, não filma, não filma. Ele entrou na caminhonete e voltou. E saiu em

alta

de velocidade.

Ministério Público: Então, pelo dente que o senhor reconheceu ter sido aquele cara do primeiro dia, né?

Wanderley Erdmann: Sim. Mas a minha sogra reconheceu pela foto também que foi mandada lá de Colatina aquele dia. Na hora lá. [...] -destaquei

Quanto ao Fato 3 (Vítima Rosalina):

No que concerne ao terceiro episódio, ocorrido em novembro de 2024, a senhora Rosalina Stuhr Kuster igualmente relatou, de forma minuciosa, os acontecimentos vivenciados (ID 15652010).

Descreveu que o Apelante entrou em sua propriedade (zona rural, isolada) sem permissão, "
abrindo a tronqueira (...) e entrou
", assustando-a. Ele demonstrou saber informações sobre sua vida (viúva, filhos falecidos), o que aumentou a intimidação.

Após simular um ritual com água e sal, ele
"em tom ameaçador, exigiu a entrega de R$ 2.000,00"
(conforme denúncia). A vítima, em juízo, confirmou que ele disse que ela
"teria que lhe dar R$ 2.000,00"
. Diante da negativa, ele insistiu ,
"pedindo que pegasse a bolsa"
. Quando ela buscou a bolsa, o Apelante
"a pegou e retirou o dinheiro"
(R$ 700,00)

Eis o teor de seu depoimento em juízo:

Rosalina Kuster: Chegou na minha terreira e sem falar nada eu assustei muito. [...]

Ministério Público: Tá. E esse homem chegou lá e falou o quê?

Rosalina Kuster: Ele falou assim, está lá fora, vamos entrando. Aí ele falou assim, senta na cadeira. Na área de serviço, eu sentei ali. Aí ele falou assim, não, aqui não. Na cozinha, na cadeira. Aí eu sentei ali, ele também puxou a cadeira e sentou ali também. Aí ele encarou assim no meu rosto e eu assustei muito. Tinha muito medo, estava sozinha.

Ministério Público: Ele ficou olhando com a cara brava pra senhora? Ou ele estava tranquilo?

Rosalina Kuster: Ele estava tranquilo.

Ministério Público: Tranquilo.

Rosalina Kuster: É. Aí ele pediu um copo de água. Não, primeiro ele falou assim, você é viúva, né? Falei sim, seus filhos morreram, né? Falei assim, mas por que ele sabe disso?

Ministério Público: É, então ele já chegou com todas essas informações? Ele já sabia isso tudo?

Rosalina Kuster: É, ele falou isso. Alguém falou isso pra ele, né? É. Aí sentou na cadeira, ele pediu um copo de água.
Dei

um copo de água pra ele. Aí ele pediu sal. Eu estava pensando, ele queria beber essa água. Peguei da geladeira, ele não bebeu não. Aí ele pediu sal. Aí eu dei um copo de sal pra ele com colher. Aí ele colocou sal no meio. Aí ele falou assim, agora coloca a mão direto em cima. Aí ele falou assim, tira. Quando eu tirei a mão, aquela água estava preta igual um café. Aí ele falou assim, ta

vendo? Agora você tem que me dar dois mil. Falei, eu não tenho dois mil. Não, você tem que me dar um dinheiro, vai lá pegar a bolsa. Aí eu peguei a bolsa que eu queria tirar, ele pegou a bolsa sozinho, tirou o dinheiro da bolsa. No um lado a bolsa é quinhentos, no outro lado é duzentos. Ele tirou tudo, pegou.

Ministério Público: Foi ele que pegou esse dinheiro?

Rosalina Kuster: Ele pegou.

Ministério Público: A senhora estava com medo quando ele pegou esse dinheiro?

Rosalina Kuster:
Pelo amor de Deus, eu estava doente, estava precisando desse dinheiro, ele pegou assim.
[...]

Ministério Público: Então a senhora ficou sem dinheiro pra ir no médico?

Rosalina Kuster:
Sem dinheiro. Ele levou, aí ele queria mais. Eu falei não. Aí eu fiquei nervosa, aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não tenho mais dinheiro. Aí ele assustou, levantou. [...]

Ministério Público:
Quem que estava na casa? Só a senhora e ele ou tinha mais alguém?

Rosalina Kuster: Só eu, só eu, mas ele entrou, ele não falou bom dia e foi seis e meia de manhã, pras sete horas. [...]

Ministério Público: Posso mostrar pra senhora umas fotos?

Rosalina Kuster: Pode. [...]

Ministério Público: É ele?

Rosalina Kuster: Uhum. É ele Ele é forte, grande e quer comer os dinheiros dos outros. Isso não é certo, não. [...]

Ministério Público: Mas levou os 700 reais, que era o dinheiro todo da senhora?

Rosalina Kuster:
É, 700 reais ele levou.

Ministério Público: Uhum.

Rosalina Kuster: Isso é uma falta muito grande pra gente, né? [...]

Ministério Público: A senhora conhecia já ele de antes ou não? Foi a primeira vez?

Rosalina Kuster: Não, primeira vez. Nunca aconteceu uma coisa na minha casa, isso é a primeira vez.
Aí ele falou assim, você promete não falar pra ninguém, né? Ele falou assim. Falei, não, eu não falo pra ninguém. Aí ele falou assim, com 15 dias eu vou voltar.
Uhum. Você fica tranquila, com 15 dias eu vou voltar. [...]

Ministério Público: E depois, dona Rosalina, a senhora continuou com medo de alguém voltar lá, de alguém aparecer, ou a sua vida voltou ao normal?

Rosalina Kuster:
Não, até hoje tá com medo. Quando eu tava sozinha, eu fechava portão e porta, né? Não tinha nada aberto. Tenho medo dele. Ele é um homem forte, ele não é... Ele não é certo, não.
[...] -destaquei

Quanto ao Fato 2 (Tentativa):

As testemunhas Wanderley e Maria Helena (genro e filha das vítimas do Fato 1) confirmaram que, cientes da ameaça de retorno, passaram a vigiar e trancaram a porteira com cadeado. No dia 28/11/2024, avistaram o Apelante retornar no mesmo veículo, parar, e tentar forçar a entrada na porteira,
"tentando puxar o arame para passar no meio das réguas"
. Ao ser confrontado por Wanderley (que o reconheceu pelo
"dente de ouro"
), o Apelante
"pediu para não filmar, entrou no carro e saiu em alta velocidade"
.

A alegação defensiva de fragilidade probatória não encontra amparo nos autos. Os depoimentos são coesos, ricos em detalhes e o modus operandi (abordagem de idosos vulneráveis em zonas rurais, sob pretexto de cura mística, para subtrair valores mediante intimidação) é idêntico. A negativa isolada do Apelante não tem o condão de infirmar o robusto acervo probatório.

Por conseguinte, comprovada a autoria e materialidade, não há de se falar em absolvição.

2.2. Da Pretendida Desclassificação (Roubo vs. Curandeirismo, Estelionato ou Furto)

A defesa tenta desconstruir a imputação de roubo – artigo 157 do Código Penal –, alegando que os fatos se amoldariam à cultura cigana (venda de ervas), tratando-se de mera “relação comercial” (Estelionato ou Curandeirismo) ou, no máximo, furto, por ausência de grave ameaça.

No entanto, o argumento é falacioso e ignora a totalidade das provas.

O elemento central do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP) é o emprego de violência ou grave ameaça, ou qualquer outro meio que reduza a impossibilidade de resistência.

A grave ameaça não se restringe ao uso de arma ou a promessas explícitas de morte. Ela pode ser moral, psicológica ou velada, bastando que seja suficiente para intimidar a vítima e subjugar sua vontade.

Já no estelionato, a vítima é induzida a erro e entrega voluntariamente o bem. A defesa aponta que a denúncia usou a expressão
"conquistou a confiança"
, mas isso descreve apenas o início da abordagem. A subtração não foi voluntária. As vítimas Cecília e Rosalina relataram que o Apelante tomou a bolsa e retirou o dinheiro à força, vasculhando gavetas e exigindo mais.

Por sua vez, no furto, a subtração ocorre sem violência ou grave ameaça. As vítimas relataram expressamente o medo e a intimidação. A ação de um estranho que invade a residência, ordena, exige, toma a bolsa das mãos de uma idosa e vasculha seus pertences é, inequivocamente, grave ameaça.

Por fim, o crime de curandeirismo visa proteger a saúde pública. O Apelante não tinha a intenção de curar, a
"garrafada"
e o
"ritual"
foram apenas o ardil (o pretexto) para acessar as vítimas, intimidá-las e praticar a subtração patrimonial.

Explico de maneira pormenorizada em relação a cada um dos fatos.

a) Fato 1 (vítimas Cecília e Aristeu):

Conforme disposto anteriormente, a vítima Cecília Siebert narrou de forma clara e consistente, que o apelante chegou à sua casa, ofereceu uma bebida e, após seu marido, Sr. Aristeu, ingeri-la, ficou
“muito nervoso”
e
“meio tonto”
. Vale salientar que tal estado de confusão foi corroborado pelas testemunhas (filha e genro), que descreveram o Sr. Aristeu como
“meio zonzo, como bêbado”
,
“meio grogue”
e
“dopado”
.

A conduta do apelante, portanto, amolda-se perfeitamente a elementar do tipo de roubo:
“depois de havê-la [a vítima], por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência” (
art. 157,
caput
, CP).

Nesse sentido, a defesa alega que a bebida era apenas
“açafrão”
e que não houve perícia, mas a eficácia do meio empregado é atestada pelo efeito prático relatado pela vítima e testemunhas, sendo esta a vulnerabilidade explorada pelo agente.

Não bastasse a redução da resistência do Sr. Aristeu, a
grave ameaça
contra a Sra. Cecília também restou plenamente configurada; tendo ela relatado que, ao ir ao quarto pegar o dinheiro para a suposta
“consulta”
que teria o custo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o apelante a seguiu, pegou sua bolsa e retirou a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); ato contínuo, ele insistiu por mais, foi a outro quarto, abriu uma gaveta e subtraiu mais R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencentes ao Sr. Aristeu.

A Sra. Cecília foi enfática ao afirmar que
estava com medo
, pois
“nunca o viu e estavam sozinhos”
e que, se gritasse,
“não tinha ninguém por perto”
. Nesse contexto, a grave ameaça (ou
vis compulsiva
), elementar do roubo, não exige a verbalização de promessa de mal futuro ou o emprego de arma; ela se configura por qualquer meio que cause temor à vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua resistência.

A situação fática – um homem desconhecido que invade a residência de um casal de idosos em zona rural isolada, reduz a capacidade de um deles com uma bebida e, em seguida, toma fisicamente a bolsa da outra e vasculha suas gavetas – é intrinsecamente intimidatória.

Como bem ponderou o Magistrado sentenciante,
“conduziria à absurda conclusão de que as vítimas [...] teriam entregue espontaneamente a quantia de R$ 2.150,00 [...] por mero ato de liberalidade, por um líquido composto apenas de água e açafrão”.

Logo, a tese de
“relação comercial”
ou
“cultura cigana”
não se sustenta.

É sabido que o apelante pode até ter usado a venda de
“garrafadas”
como pretexto para ganhar a confiança ou a entrada (o que, aliás, foi narrado na denúncia), mas o dolo que se revelou ato contínuo não foi comercial; foi o
animus furandi
(dolo de subtrair), mediante grave ameaça e redução da resistência. O temor das vítimas não decorreu da origem (etnia) do acusado, como tenta induzir a defesa, mas do fato de serem “abordadas por pessoa totalmente desconhecida, que ingressou silenciosamente na propriedade e explorou a vulnerabilidade em que se encontravam”.

b) Fato 3 (vítima Rosalina):

A mesma robustez probatória se verifica no terceiro evento. A vítima Rosalina Stuhr Kuster relatou em juízo que o apelante
“chegou no terreiro de sua casa sem falar nada, abrindo a tronqueira [...] e entrou”
, assustando-a. Ele a
“chamou para sentar na cadeira”
, ordenando que fosse para a cozinha. Vale rememorar, mediante análise da transcrição acima, que o acusado demonstrou conhecimento prévio sobre a vida da vítima (perguntou se era viúva e se seus filhos haviam morrido), o que é um claro artifício intimidatório.

Após um engodo com água e sal, exigiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e após a senhora buscar a bolsa, o apelante a pegou e retirou todo o dinheiro que ali havia, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

A vítima, portanto, declarou que
“ficou com medo, pois estava sozinha”
e que o acusado
“com força, pegou o dinheiro”
. Novamente, estão presentes a subtração, a
grave ameaça
(intimidação de uma idosa de 80 anos, sozinha, em zona rural) e a invasão.

A alegação defensiva de que a narrativa do Ministério Público, em sua denúncia, (
“em dia não especificado no mês de novembro”
) seria frágil não invalida a condenação.

Como destacado nas contrarrazões, a
“narrativa genérica do terceiro fato não invalida sua materialidade, pois há testemunhos que corroboram a versão acusatória”
. Nesse sentido, a imprecisão da data exata (dentro de um mês específico) não afasta a certeza do fato, da autoria e da materialidade, fartamente comprovados pelo depoimento firme da Sra. Rosalina.

Em resumo, no que se refere à eventual subsunção da conduta a outros tipos penais, verifica-se que nenhuma das hipóteses levantadas pela defesa encontra amparo nos autos.

Em primeiro lugar, quanto ao crime de curandeirismo (art. 284 do Código Penal), é certo que o apelante não foi condenado por exercer práticas terapêuticas sem a devida autorização legal. A chamada
“bebida medicinal”
— apresentada como substância de cunho curativo — serviu, na verdade, como meio ardiloso empregado para diminuir a resistência das vítimas, funcionando como instrumento para a consecução do crime-fim de roubo.

No tocante ao estelionato (art. 171 do Código Penal), também não há que se falar em sua configuração, pois o tipo penal exige que a vítima, induzida ou mantida em erro por meio de fraude, entregue voluntariamente a vantagem indevida.

No caso em exame, não houve entrega espontânea de bens: o apelante subtraiu a bolsa da Sra. Cecília, vasculhou as gavetas do Sr. Aristeu e tomou a bolsa da Sra. Rosalina. A dinâmica dos fatos demonstra que não se tratou de engodo para obtenção voluntária de vantagem, mas de subtração mediante intimidação, afastando o enquadramento no art. 171.

Por fim, o crime de furto (art. 155 do Código Penal) igualmente não se amolda à conduta. O referido tipo penal pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça, elementos que, conforme amplamente demonstrado, estiveram presentes, ainda que de forma velada ou situacional. A redução da capacidade de resistência das vítimas e o contexto de temor que permeou as ações do apelante constituem o núcleo da violência empregada, razão pela qual o tipo de furto se mostra inaplicável ao caso concreto. Nessa conjuntura:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA OU PARA O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE TODAS AS ELEMENTARES DO DELITO IMPUTADO. [...] SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com a subtração pelo acusado do objeto de propriedade da vítima, bem como o emprego de grave ameaça na execução da conduta, não há que se falar em desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada, tampouco de furto.
[...]

(TJMG; APCR 0119736-39.2020.8.13.0433; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos; Julg. 22/10/2025; DJEMG 24/10/2025)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VIOLAÇÃO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA ALCANÇADA POR MEIOS INDEPENDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. INVIABILIDADE. 1. Conforme item 4 do Tema 1.258 do STJ, poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Demonstrado, in casu, por outros meios alheios ao reconhecimento pessoal a autoria delitiva, não há que se declarar a nulidade da decisão condenatória.
2. O delito de roubo, diferentemente do furto, exige que o agente, para subtrair coisa alheia móvel, empregue grave ameaça ou violência à pessoa, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Constatadas tais elementares, incabível desclassificação para o delito de furto.
3. Negaram provimento ao recurso.

(TJMG; APCR 0001913-92.2023.8.13.0480; Quarta Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Maria Isabel Fleck; Julg. 22/10/2025; DJEMG 24/10/2025)
-destaquei

2.3 Da configuração da tentativa

Noutro giro, a defesa pleiteia a absolvição pelo Fato 2 (tentativa de invasão a propriedade da Sra. Cecília e Sr. Aristeu), alegando atipicidade por ausência de atos executórios; argumentando ainda, que o apelante apenas
“se aproximou do portão”
e que seria ilógico ele retornar se tivesse intenção de roubar.

A tese defensiva, nesse ponto, mostra-se manifestamente inconsistente. O
iter criminis
foi claramente iniciado, e a consumação somente não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando-se, assim, a tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Observa-se que o apelante havia afirmado às primeiras vítimas que retornaria — e, de fato, cumpriu a promessa, reaparecendo no local em 28/11/2024, conduzindo o mesmo veículo utilizado anteriormente.

Os atos executórios ultrapassaram, em muito, o mero “
aproximar-se do portão
”. A testemunha Wanderley, genro das vítimas, foi enfática ao relatar que viu o recorrente
“forçando a entrada, tentando puxar o arame para passar no meio das réguas”
, demonstrando inequívoca intenção de adentrar na propriedade.

Depreende-se portanto, que a ação somente foi interrompida porque Wanderley o confrontou, e na tentativa de disfarçar, o recorrente acabou por perguntar o endereço de Baixo Guandu; ato contínuo, ao perceber que seria fotografado, evadiu-se em alta velocidade, reforçando o dolo e a consciência da ilicitude de sua conduta.

Desse modo, o deslocamento até a residência das mesmas vítimas, sabidamente vulneráveis, aliado à tentativa física de forçar a entrada, constituem atos inequívocos de execução do crime de roubo, e não meros atos preparatórios, razão pela qual se mantém o reconhecimento da tentativa. Sobre a temática:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA. NECESSIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. VIABILIDADE.
Configura-se a forma tentada do delito de roubo quando, por circunstância alheia à vontade dos agentes, não ocorre a efetiva inversão da posse da Res furtiva, frustrando-se a subtração pretendida.
Reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, com redução da pena no patamar de 1/3, diante do extenso percurso no iter criminis. [...]

(TJMG; APCR 0009283-47.2023.8.13.0699; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 24/09/2025; DJEMG 24/09/2025) -
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA NA OCASIÃO DOS FATOS, RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO ITER CRIMINIS POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE. TENTATIVA CARACTERIZADA. Os relatos da vítima, aliados à prova testemunhal segura produzida em juízo, comprovam a autoria do delito de roubo. É irrelevante a ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP se a vítima reafirma o reconhecimento realizado na Depol quando ouvida em Juízo.
Constatado que, durante a execução do roubo, o agente foi interrompido por circunstância alheia à sua vontade e fugiu sem levar consigo o objeto que pretendia subtrair, não há que se cogitar a hipótese de desistência voluntária, mas sim, a figura da tentativa.

(TJMG; APCR 1187457- 54.2020.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 10/09/2025; DJEMG 10/09/2025) -
destaquei

2.4. Do concurso de crimes (material e formal)

Superado tal ponto, a defesa insurge-se acerca do reconhecimento de crime único. Contudo, tal pretensão não merece acolhida, visto que a argumentação defensiva confunde concurso material de crimes (entre fatos distintos) com o concurso formal (dentro de um mesmo contexto fático).

No presente caso, é manifesta a pluralidade de condutas e a autonomia dos delitos, circunstâncias que atraem a incidência do art. 69 do Código Penal.

O Fato 1 ocorreu em 19/11/2024, tendo como vítimas Cecília e Aristeu; o Fato 2 deu-se em 28/11/2024, ou seja, nove dias depois, também em desfavor de Cecília e Aristeu; já o Fato 3 sucedeu-se em data diversa, igualmente no mês de novembro de 2024, mas em localidade distinta e contra vítima diversa (Rosalina).

Evidencia-se, portanto, uma reiteração criminosa, com desígnios autônomos e independentes, o que afasta a ideia de crime único e impõe, corretamente, o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Adicionalmente, no tocante ao Fato 1, observa-se que a sentença aplicou de forma correta a regra do concurso formal. A defesa, em alegações finais, havia pleiteado o reconhecimento de crime único, sob o argumento de que os valores subtraídos integrariam o patrimônio comum do casal. Entretanto, as provas produzidas nos autos afastam tal alegação.

Restou demonstrado que, em um mesmo contexto fático, o apelante subtraiu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) pertencentes exclusivamente à Sra. Cecília, retirados de sua bolsa, e, em seguida, apropriou-se de R$ 500,00 (quinhentos reais) que estavam guardados em uma gaveta, valor este de propriedade do Sr. Aristeu.

Assim, embora os atos tenham ocorrido em uma única empreitada criminosa, atingiram patrimônios distintos, ainda que de pessoas da mesma família. Nessa hipótese, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, configura-se o concurso formal de delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal. Sobre o tema:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME ÚNICO. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS DA MESMA FAMÍLIA. ADMISSÃO DO MPMG COMO AMICUS CURIAE. 1. Ministério Público do Estado de Minas Gerais admitido como amicus curiae, nos termos do art. 138 e 1.038, I, do CPC, e do art. 256-J, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Delimitação da controvérsia: “A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único”.
3. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe em 24/03/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

(ProAfR no REsp n. 1.960.300/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 28/2/2023, DJe de 28/4/2023.)
-destaquei

2.5 Da Dosimetria da Pena

A defesa se insurge, por fim, contra a dosimetria do recorrente, suscitando o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

a) Do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP – vítimas Cecília e Aristeu)

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do apelante em sentença, nos seguintes termos (ID 15652018):

[...] a)
CULPABILIDADE:
acentuada, considerando que o crime sub judice foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto, por delito cometido na Comarca de Alto Paraná/PR, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos (ID 55719772). Tal circunstância demonstra desrespeito às normas legais e revela maior reprovabilidade de sua conduta, devendo, por isso, ser valorada negativamente (STJ - AgRg no HC: 895146 MG 2024/0069054-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024);

b)
ANTECEDENTES:
é possuidor de antecedentes criminais, tendo em vista a certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 55719771), que comprova a existência de condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior (Processo nº 00002794-20.2018.8.16.0041), mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem;

c)
CONDUTA SOCIAL:
não foram coletados nos autos elementos suficientes para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d)
PERSONALIDADE
: não foram coletados nos autos elementos suficientes a respeito da personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-la;

e)
MOTIVO DO CRIME:
é inerente ao tipo penal, isto é, consistente na obtenção de vantagem econômica, caracterizada pela subtração da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

f)
CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis, tendo em vista que o crime ocorreu em momento e local que agravaram a vulnerabilidade das vítimas. Como se verifica, o endereço das vítimas, situado na zona rural, na localidade de Bananalzinho, é distante da sede do município de Baixo Guandu/ES, de difícil acesso e localização, praticamente sem patrulhamento da Polícia Militar ou com reduzida vigilância, conforme exposto pelos Policiais Militares ouvidos em juízo, o que as deixa desguarnecidas. Ademais, as vítimas, pessoas idosas, encontravam-se sozinhas em sua residência no momento do crime, isoladas e sem possibilidade de socorro. Vale destacar, ainda, o modus operandi empregado no cometimento do delito, com o ingresso na propriedade de forma silenciosa e a abordagem ardilosa;

g)
CONSEQUÊNCIAS:
as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
em nada contribuíram para a ocorrência dos fatos.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 157, caput, do Código Penal – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa –,
fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

[...]

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, ou seja, 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias acima do mínimo legal.

Adentrando ao vetor da culpabilidade, observa-se que
a prática de um novo

crime durante o cumprimento de pena, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial
. Sobre o assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES NEGATIVOS. REGIME FECHADO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] III. Razões de decidir consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a posse mansa, pacífica ou duradoura, conforme a teoria da amotio, adotada pela jurisprudência do STF e STJ, inclusive no RESP 1.524.450/RJ e na Súmula nº 582 do STJ.
A negativação da culpabilidade mostra-se legítima diante da prática do crime durante o cumprimento de pena por outro delito, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
Os antecedentes criminais são negativos, com diversas condenações transitadas em julgado, que não configuram reincidência, mas autorizam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula nº 444 do STJ e da jurisprudência consolidada. [...] Tese de julgamento: Consuma-se o crime de roubo com a simples inversão da posse do bem mediante grave ameaça, independentemente da posse mansa ou duradoura, conforme a teoria da amotio.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena por outro delito.
Condenações anteriores com trânsito em julgado posterior ao fato podem ser consideradas como maus antecedentes, desde que não utilizadas para caracterizar reincidência. [...]

(TJMS; ACr 0027166-04.2017.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 21/10/2025; Pág. 54) -
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TESE ANTECEDENTE AO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REJEIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DECOTE. INVIABILIDADE. [...]
5. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é válida a valoração negativa da conduta social do agente quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena.
[...] O cometimento de crime durante o cumprimento de pena será considerado falta grave e repercutirá no quadro de execução, justificando, inclusive, regressão a regime mais rigoroso. De tal modo, a valoração negativa da conduta social sob tal argumentação deve ser afastada.

(TJMG; APCR 5179857-69.2024.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 15/10/2025; DJEMG 15/10/2025) -
destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, resta evidente que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante pontuou questões específicas referentes ao crime, como a escolha do acusado de agir em uma região mais afastada, dificultando a possibilidade de socorro e com vítimas idosas.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena-base. Salvo em casos em que houver uma fundamentação específica que justifique a utilização de uma nova fração, mediante exame do caso concreto. Nesse contexto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCREMENTO FULCRADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Outrossim, é certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

No caso particular, as instâncias ordinárias sopesaram como desfavorável as circunstâncias do crime a fim de majorar a pena-base na fração de 1/6, valendo-se de fundamentos idôneos e concretos, destacando, sobretudo, a premeditação do crime, pelo que, no ponto, não há configurado constrangimento ilegal. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no HC n. 988.584/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) - destaquei

Dito isso, porque o crime de roubo possui em seu preceito secundário a pena mínima de 4 (quatro) anos e porque devem ser valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, entendo que como o magistrado não fundamentou o emprego do
quantum
escolhido; e, aderindo ao critério de 1/6 (um sexto),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, bem como o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes a serem consideradas e aplicando as duas agravantes constatadas no presente caso – previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “h” (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos) –, e, utilizando o critério de 1/6 (um sexto) sobre cada uma, fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Por fim, aplicando a regra disciplinada pelo artigo 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal), aumento a pena no critério ideal de 1/6 (um sexto), razão pela qual torno a pena definitiva em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

b) Do crime de roubo tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, CP – vítimas Cecília e Aristeu)

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do apelante em sentença, nos seguintes termos (ID 15652018):

a) CULPABILIDADE:
acentuada, considerando que o crime
sub judice
foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto, por delito cometido na Comarca de Alto Paraná/PR, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos (ID 55719772). Tal circunstância demonstra desrespeito às normas legais e revela maior reprovabilidade de sua conduta, devendo, por isso, ser valorada negativamente (STJ - AgRg no HC: 895146 MG 2024/0069054-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024);

b) ANTECEDENTES:
é possuidor de antecedentes criminais, tendo em vista a certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 55719771), que comprova a existência de condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior (Processo nº 00002794-20.2018.8.16.0041), mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria, como forma de evitar a ocorrência do
bis in idem
;

c) CONDUTA SOCIAL:
não foram coletados nos autos elementos suficientes para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE:
não foram coletados nos autos elementos suficientes a respeito da personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-la;

e) MOTIVO DO CRIME:
é inerente ao tipo penal, isto é, consistente na obtenção de vantagem econômica, caracterizada pela subtração da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

f) CIRCUNSTÂNCIAS:
diferente do crime anterior, no presente caso, em que o acusado se deparou com a porteira trancada e foi surpreendido pela intervenção do genro da vítima e, consequentemente, empreendeu fuga, a gravidade concreta da conduta restou atenuada, pois o resultado esperado pelo acusado foi frustrado;

g) CONSEQUÊNCIAS:
as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
em nada contribuíram para a ocorrência dos fatos.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 157,
caput
, do Código Penal – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e ao pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa –,
fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes

Por sua vez, concorrendo as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência), reconhecida em razão de condenação transitada em julgado pela prática do delito tipificado no art. 284 do Código Penal (Ação Penal nº 0002794-20.2018.8.16.0041), conforme certidão de antecedentes juntado aos autos (ID 55719771), bem como não tendo a pena sido extinta ou cumprida há mais de 5 (cinco) anos, conforme Relatório da Situação Processual Executória também acostado aos autos (ID 55719772); e inciso II, alínea "
h
" (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos), ao adotar a fração paradigma jurisprudencial valorativa de 1/6 (um sexto) para cada agravante, agravo a pena em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 20 (trinta e sete) dias-multa,
passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado), reduzo a pena de 4/7 (quatro sétimos) - 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa –,
passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
a qual
TORNO DEFINITIVA
por não concorrerem outras causas de diminuição, bem como de aumento de pena. [...]

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ou seja, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

Adentrando o vetor da culpabilidade, entendo que razão assiste ao magistrado, visto que a prática de um novo crime durante o cumprimento de pena, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial, conforme explanado anteriormente.

Ademais, como a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, entendo que tal vetor deve permanecer negativado.

Adicionalmente, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena-base. Salvo em casos em que houver uma fundamentação específica que justifique a utilização de uma nova fração, mediante exame do caso concreto. Nesse contexto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCREMENTO FULCRADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Outrossim, é certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

No caso particular, as instâncias ordinárias sopesaram como desfavorável as circunstâncias do crime a fim de majorar a pena-base na fração de 1/6, valendo-se de fundamentos idôneos e concretos, destacando, sobretudo, a premeditação do crime, pelo que, no ponto, não há configurado constrangimento ilegal. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no HC n. 988.584/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) - destaquei

Dito isso, porque o crime de roubo possui em seu preceito secundário a pena mínima de 4 (quatro) anos e porque deve ser valorada negativamente a culpabilidade, entendo que como o magistrado não fundamentou o emprego do
quantum
escolhido; e, aderindo ao critério de 1/6 (um sexto),
fixo a pena-base em 04

(quatro) anos e 08

(oito) meses, bem como o pagamento de 12

(doze) dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes a serem consideradas e aplicando as duas agravantes constatadas no presente caso – previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “h” (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos) –, e, utilizando o critério de 1/6 (um sexto) sobre cada uma, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado), e utilizando o critério adotado pelo juízo sentenciante, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa.

c) Do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP – vítimas Rosalina Stuhr Kuster)

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do apelante em sentença, nos seguintes termos (ID 15652018):

a) CULPABILIDADE:
acentuada, considerando que o crime
sub judice
foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto, por delito cometido na Comarca de Alto Paraná/PR, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos (ID 55719772). Tal circunstância demonstra desrespeito às normas legais e revela maior reprovabilidade de sua conduta, devendo, por isso, ser valorada negativamente (STJ – AgRg no HC: 895146 MG 2024/0069054-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024);

b) ANTECEDENTES:
é possuidor de antecedentes criminais, tendo em vista a certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 55719771), que comprova a existência de condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior (Processo nº 00002794-20.2018.8.16.0041), mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria, como forma de evitar a ocorrência do
bis in idem
;

c) CONDUTA SOCIAL:
não foram coletados nos autos elementos suficientes para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d)

PERSONALIDADE:
não foram coletados nos autos elementos suficientes a respeito da personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-la;

e)

MOTIVO DO CRIME:
é inerente ao tipo penal, isto é, consistente na obtenção de vantagem econômica, caracterizada pela subtração da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais);

f)

CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis, tendo em vista que o crime ocorreu em momento e local que agravaram a vulnerabilidade da vítima. Como visto, a vítima reside na zona rural, na localidade de Alto Bananal, sendo que no momento do crime, declarado pela vítima como aproximadamente 6h, encontrava-se sozinha em sua residência, pois sua filha havia saído para tirar leite, estando, portanto, sem chances de socorro, à vista da menor circulação de pessoas. Vale destacar, ainda, o
modus operandi
empregado no cometimento do delito, com o ingresso na propriedade de forma silenciosa e a abordagem ardilosa;

g) CONSEQUÊNCIAS:
as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 157,
caput
, do Código Penal – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa –, fixo a
PENA-BASE em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes

Por sua vez, concorrendo as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência), reconhecida em razão de condenação transitada em julgado pela prática do delito tipificado no art. 284 do Código Penal (Ação Penal nº 0002794-20.2018.8.16.0041), conforme certidão de antecedentes juntado aos autos (ID 55719771), bem como não tendo a pena sido extinta ou cumprida há mais de 5 (cinco) anos, conforme Relatório da Situação Processual Executória também acostado aos autos (ID 55719772); e inciso II, alínea "
h
" (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos), ao adotar a fração paradigma jurisprudencial valorativa de 1/6 (um sexto) para cada agravante, agravo a pena em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 37 (trinta e sete) dias-multa,
passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
, a qual
TORNO DEFINITIVA
, por não concorrerem outras agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena.[...]

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, ou seja, 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa das circunstâncias judiciais
da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Adentrando o vetor da culpabilidade, entendo que razão assiste ao magistrado, visto que a prática de um novo crime durante o cumprimento de pena, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial, conforme explanado anteriormente.

Em relação às
circunstâncias do crime
, resta evidente que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante em sua valoração pontuou questões específicas referentes ao crime, como a escolha do acusado de agir em uma região mais afastada, dificultando a possibilidade de socorro e com vítimas idosas.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena-base. Salvo em casos em que houver uma fundamentação específica que justifique a utilização de uma nova fração, mediante exame do caso concreto.

Dito isso, porque o crime de roubo possui em seu preceito secundário a pena mínima de 04 (quatro) anos e porque deve ser valorada negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, entendo que como o magistrado não fundamentou o emprego do
quantum
escolhido; e, aderindo ao critério de 1/6 (um sexto),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, bem como o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes a serem consideradas e aplicando as duas agravantes constatadas no presente caso – previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “h” (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos) –, e, utilizando o critério de 1/6 (um sexto) sobre cada uma, fixo a pena em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Por não concorrerem outras agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena, torno tal pena definitiva.

VII. Do concurso material de crimes

Outrossim, em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as três penas, que resultam na
pena definitiva de 18

(dezoito) anos e 26

(vinte e seis) dias de reclusão; além do pagamento de 312

(trezentos e doze) dias-multa.

Registro que a pena deverá ser mantida, inicialmente, em regime
fechado
, a teor do art. 33 § 2º, alínea “a”, do CP.

VIII. Da reparação por danos morais

Por fim, o apelante insurge-se, contra o valor fixado a título de danos morais, requerendo o afastamento em face de sua condição de hipossuficiência. A pretensão, contudo, não merece acolhida.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá
“fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

É inegável que a prática delitiva repercute negativamente na esfera moral da vítima. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (Tema 983), firmou o entendimento de que, ressalvados os crimes relacionados à violência doméstica, a fixação de valor mínimo indenizatório – seja por danos morais ou materiais – exige o preenchimento cumulativo de três requisitos:
(i)
formulação de pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii)
indicação do montante pretendido; e
(iii)
realização de instrução específica a respeito.

A fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal é um poder-dever do julgador, conforme preceitua o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tal medida visa a conferir maior efetividade ao direito da vítima de ser ressarcida, ao menos em parte, pelos prejuízos sofridos, sem a necessidade de percorrer toda uma nova demanda na esfera cível.

Nesse sentido, verifico que todos os requisitos foram preenchidos, não havendo reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e ao pagamento de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa para
18

(dezoito) anos e 26

(vinte e seis) dias de reclusão; além do pagamento de 312

(trezentos e doze) dias-multa.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória
–
Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 28/01/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Todavia,apósdetidaanálisedoconjuntofático-probatórioedosfundamentos expendidos no voto condutor, verifico que a solução apresentada pelo eminente Relator se mostra adequada e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo reparos a serem feitos.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CRIMINAL
Nº 0000125-11.2024.8.08.0007

APELANTE:
VALDIR ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VALDIR ALVES

em face da r. sentença (ID 15652018), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, com a incidência da regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, e artigo 157,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação às vítimas Cecília Siebert da Silva e Aristeu Nunes da Silva); bem como art. 157,
caput,
do Código Penal (em relação à vítima Rosalina Stuhr Kuster), em concurso material de crimes, fixando a pena definitiva restou fixada em 19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões de ID 15652052, o Apelante sustenta, em síntese,
(i)
sua absolvição, alegando ausência de dolo, grave ameaça e invocando o princípio
in dubio pro re
o
, mediante insuficiência probatória;
(ii)
a desclassificação de sua conduta para delitos diversos, quais sejam, curanderismo, estelionato ou furto;
(iii)
a quebra da cadeia de custódia, em relação à higidez da prova oral das vítimas;
(iv)
a existência de crime único, afastando-se o concurso material;
(v)

o redimensionamento da pena ao mínimo legal; e por fim,
(v
i
)
o afastamento da indenização mediante sua hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15652054, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16659776, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (ID 15651924) que:

[...]
1º FATO:

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2024, em horário não determinado, no Distrito do Bananalzinho, Lagoa Preta, nas proximidades da Igreja Luterana, s/n, nesta comarca, o denunciado
VALDIR ALVES
, mediante grave ameaça e depois de reduzir a capacidade de resistência das vítimas, subtraiu para si a quantia de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
pertencente ao casal
Aristeu Nunes Silva
, 67 anos, e
Cecília Siebert da Silva
, 77 anos.

Na ocasião, o denunciado, simulando ser vendedor de produtos naturais, conquistou a confiança das vítimas e ofereceu um líquido que alegou possuir propriedades medicinais. Após a ingestão pelo casal de idosos, o Sr. Aristeu apresentou sintomas de sonolência, evidenciando o uso de substância química para reduzir sua resistência. Em seguida, o denunciado passou a exigir R$300,00 (trezentos reais) pelo pagamento do produto, momento em que a Sra. Cecília se sentiu ameaçada e foi até o seu quarto pegar o dinheiro.

Contudo, o acusado a acompanhou até o dormitório e, assim que ela pegou a bolsa, ele a tomou das mãos da vítima e, mediante grave ameaça, subtraiu R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), isto é, todo o dinheiro que estava na bolsa. Em seguida,
VALDIR
continuou ameaçando o casal a entregar mais dinheiro, mas Cecília disse que não teria mais nenhum numerário na residência. O próprio denunciado, então, abriu algumas gavetas da casa, localizou e subtraiu mais R$500,00 (quinhentos reais) pertencentes ao Sr. Aristeu.

Toda a ação foi praticada com grave ameaça às vítimas, que se sentiram coagidas com a presença de um desconhecido dentro de sua residência exigindo pagamentos e retirando valores indevidos de dentro da bolsa e dos móveis da casa. Ademais, ao sair do local do crime, o denunciado disse para as vítimas não contarem o ocorrido para ninguém, mas Cecília levou os fatos ao conhecimento da sua filha Maria Helena Nunes da Silva. Registra-se, ainda, que o Sr. Aristeu teve reduzida sua capacidade de resistência, já que a substância colocada no copo d'água lhe causou sonolência

2º FATO:

Seguindo o mesmo
modus operandi
, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 10h59min, o denunciado
VALDIR ALVES
, tentou subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, pertencente ao casal
Aristeu Nunes Silva
e
Cecília Siebert da Silva
, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme prometido pelo próprio acusado no dia 19 de novembro de 2024 (1º Fato),
VALDIR ALVES
retornou à residência das vítimas em 28 de novembro de 2024 com a intenção de repetir a conduta delituosa. Ele chegou ao local utilizando o mesmo veículo do crime anterior, um Fiat Strada Adventure CD, cor cinza, placa AUO-5J96.

No entanto, dessa vez,
VALDIR
não teve a mesma sorte, pois as vítimas haviam colocado um cadeado na entrada do imóvel, dificultando a passagem do acusado. Neste ínterim, evidenciado o início dos atos de execução por meio do deslocamento da sua casa até a casa das vítimas tal como prometera,
VALDIR
foi avistado pelo genro do casal, Sr. Wanderley Erdmann, que havia sido previamente alertado pelos familiares sobre o possível retorno do criminoso.

Ao tentar forçar a entrada pela porteira da propriedade, trancada com cadeado, o denunciado foi surpreendido pelo genro das vítimas, que o impediu de prosseguir. Reconhecido pelas características físicas, especialmente o dente de ouro, o denunciado fugiu no veículo Fiat Strada e afirmou que não queria ser filmado.

3º FATO:

Em dia não especificado no mês de novembro de 2024, por volta das 6h, no Alto Bananal, nesta cidade e Comarca, o denunciado
VALDIR ALVES
, mediante grave ameaça, subtraiu para si a quantia de
R$ 700,00 (setecentos reais)
pertencente à Sra.
Rosalina Stuhr Kuste
r, de 80 anos.

Na ocasião, o denunciado ingressou na propriedade da vítima sem permissão, abrindo a tronqueira e entrando diretamente na residência. Abordou a vítima na área de serviço, ordenando que ela se dirigisse até a cozinha e se sentasse. Em tom ameaçador, exigiu a entrega de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante da insistência do denunciado e temendo por sua vida, a Sra. Rosalina entregou toda a quantia que possuía, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Antes de deixar o local, o denunciado ordenou à vítima que não revelasse o ocorrido, afirmando que retornaria em 15 dias.

Autoria e materialidade comprovada nos autos, através dos Boletim unificado nº 5613081 (fls. 09/17), termo de declaração dos policiais militares (fls. 18/26), termo de declaração de testemunha Sr. Wanderley Erdmann (fls. 27/28), termo de declaração de testemunha Sra. Maria Helena Nunes da Silva Erdmann (fls. 29/30), foto do carro do denunciado (fl. 38), foto do denunciado na residência da vítima (fl. 39), termo de declaração da vítima Rosalina Stuhr Kuster (id 56385752), termo de declaração da vítima Sra. Cecilia Sirbert da Silva (id 56471272), e demais declarações e documentos contidos nos autos.

Assim agindo, o denunciado VALDIR ALVES praticou o crime previsto no
artigo 157, caput, do Código Penal (1º Fato -
duas vezes em concurso formal,
art. 70, primeira parte, do CP - AgRg no AREsp 2654780); artigo 157, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal (2º Fato); artigo 157, caput do Código Penal (3º Fato), em concurso material de crimes, todos com incidência do artigo 61, incisos I e II, alínea “h”, do Código Penal.
[...] - destaques no original

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

I. Da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do feito, por suposta violação à cadeia de custódia da prova oral, sustentando que os depoimentos das vítimas idosas teriam sido maculados pela influência de parentes presentes na audiência, que supostamente as auxiliavam nas respostas.

A preliminar, contudo, assenta-se em flagrante equívoco técnico-jurídico e deve ser prontamente rejeitada.

A cadeia de custódia, nos termos do artigo 158-A,
caput
, do CPP, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de modo a rastrear sua posse e manuseio, desde o seu reconhecimento até o descarte, garantindo-se assim a sua idoneidade e fidedignidade.

A tese defensiva configura uma imprópria transposição conceitual. O instituto da Cadeia de Custódia, positivado nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, refere-se, com absoluta exclusividade, aos procedimentos de preservação e rastreabilidade da prova material, ou seja, dos vestígios físicos que serão submetidos à perícia.

É, portanto, conceitualmente inaplicável pretender a quebra da cadeia de custódia da prova oral, qual seja, depoimentos prestados em juízo.

O que a defesa alega, em verdade, não é um vício de procedimento (nulidade), mas sim um questionamento sobre a credibilidade e a fidedignidade do conteúdo dos depoimentos.
Trata-se, pois, de matéria afeta ao mérito da prova, e não a uma preliminar processual.

Não havendo nos autos qualquer registro formal de vício, manipulação ou induzimento durante a colheita dos depoimentos em juízo, a alegação deve ser rechaçada.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do Mérito

No mérito, a Defesa busca a absolvição, a desclassificação, o reconhecimento de crime único e a revisão da pena. Nenhuma das teses merece prosperar, pelos fatos que passo a expor.

2.1. Da Suficiência Probatória (Autoria e Materialidade)

A defesa alega que o conjunto probatório é frágil para sustentar a condenação pelo crime de roubo.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através
(i)
do Boletim Unificado de nº 56413081 (págs. 09/17);
(ii)
pelas fotografias (págs. 38/39);
(ii
i
)
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 02), todos ao ID 15651889.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

De maneira análoga:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pelas vítimas é nulo por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP; (II) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado. III. Razões de decidir [...]
4. No caso concreto, os depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas ana alice dos Santos e antônia lívia de azevedo Ribeiro, que reconheceram os réus na fase policial e em juízo, reforçam a autoria delitiva e conferem alto valor probatório ao reconhecimento judicial.
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância, podendo, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, fundamentar o Decreto condenatório.

6. Diante do conjunto probatório robusto e coerente, não há nulidade a ser reconhecida, sendo legítima a condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado. lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMA; ACr 0800935-22.2021.8.10.0097; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 27/10/2025) -
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO SEGURO. PROVAS HARMÔNICAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
1.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além das imagens da ação criminosa do réu, confirmam a prática, pelo apelante, do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. [...]

(TJDF; ACR 0702134-04.2025.8.07.0004; Ac. 2057162; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 24/10/2025)
-destaquei

Quanto ao Fato 1 (Vítimas Cecília e Aristeu):

A vítima Cecília Siebert da Silva (77 anos) narrou em juízo, de forma detalhada, toda a empreitada criminosa. Confirmou que o Apelante chegou simulando a venda de remédio natural, preparou uma bebida (um pó amarelo) que ela e o marido ingeriram. Após a ingestão, relatou que seu marido, Sr. Aristeu, ficou
"muito nervoso"
e
"meio tonto"
, e ela própria se sentiu
"meio esquisita"
.

Fundamental para a caracterização do roubo, a vítima Cecília foi enfática ao declarar que, quando foi ao quarto pegar o dinheiro da suposta consulta, o Apelante a seguiu, pediu que colocasse a bolsa na cama e, ele próprio, o Apelante, pegou a bolsa e tirou todo o dinheiro (R$ 1.600,00). Não satisfeito, ele
"insistiu pedindo mais"
, foi a outro quarto, abriu uma gaveta e pegou mais R$ 500,00, que pertenciam ao seu marido.

A vítima expressamente declarou o temor vivenciado:
“Afirmou que estava com medo devido à presença do acusado em sua casa e Aristeu estava meio tonto”
e
“disse que Valdir não estava nervoso, mas ficou com medo porque nunca o viu e estavam sozinhos”.

Eis o teor do depoimento da senhora Cecília Siebert da Silva (ID 15652010):

Ministério Público:
Esse homem que chegou na casa da senhora, a senhora conhecia ele já antes ou não?

Cecília Siebert:
Não, nunca vi.

Ministério Público:
Foi a primeira vez? Ah, foi a primeira vez que ele foi lá?

Cecília Siebert:
Primeira vez.

Ministério Público:
Tá, desculpa. Aí conta aí, ele chegou lá e falou o que?

Cecília Siebert:
Ele tratava gente, queria tratar o Aristeu, porque ele anda de muleta. Aí ele arrumou, pediu uma água, arrumou um chá lá e ele bebeu. O Aristeu bebeu, deu pra nós beber.
E ele fez negócio, muita coisa lá com água e sal e curar o
A
risteu. Aí ele pediu 250 reais a consulta. E o
A
risteu falou comigo assim, vai lá,
pega
dinheiro. Eu fui pro quarto, ele veio atrás de mim. Eu abri o guarda-roupa, tiro a bolsa, coloco a bolsa em cima da cama. Eu coloco em cima da cama, ele pegou dinheiro. 1.600, era só meu. E que há mais? Eu falo assim, eu não tenho mais dinheiro não. Aí ele foi. Pega dinheiro do seu marido. Eu falo assim, eu nunca mexi com o dinheiro dele. Aí ele foi lá, ele abriu a gaveta no outro quarto. Aí o
A
risteu deu, assim, tirou o dinheiro dentro do quarto lá. Dentro d
a
cômoda e queria mais. Aí nós não tínhamos mais. Ele ia voltar. Com 10 dias ele voltou.
Mas não deu pra entrar na casa mais não. Nós já estávamos tudo cercado na casa. [...]

Ministério Público:
Então, tanto o seu marido, o senhor Aristeu, quanto a senhora ingeriram essa bebida. Depois que a senhora ingeriu essa bebida e o seu marido também, vocês ficaram tranquilos ou vocês ficaram mais cansados, uma sonolência, alguma coisa assim?

Cecília Siebert:
Bom, eu fiquei assim, mei
a
esquisit
a
. O
A
risteu ficou muito nervoso, muito nervoso. Depois ele me
lhorou
. Aí ele logo falou assim, isso é um golpe. Isso não é certo não. Ele não é tratador de remédio natural não.

Ministério Público:
Ele chegou dizendo que era um remédio natural, né?

Cecília Siebert:
E arrumou mais uma. Pra mim arrumar um litro de álcool. Eu só tinha meio litro. Aí ele me pôs um remédio no meio, uma coisa de mato. Diz que vem lá do índio.

Ministério Público: c
olocou um remédio pra senhora tomar também. É. Esse remédio era um comprimido, alguma coisa? Ou era uma folha?

Cecília Siebert:
Amarela com urucum. Assim que a gente faz no meio da comida, amarela.

Ministério Público:
Ah, entendi, entendi. Como se fosse um pó?

Cecília Siebert:
Um pó.

Ministério Público:
Um pó. A senhora e o seu companheiro tomaram. Aí ele falou assim, ó. Essa minha consulta aqui, entre aspas, custou 250 reais?

Cecília Siebert:
É, 250 reais.

Ministério Público:
250. E o seu marido, ele pressionou, forçou a entregar esse dinheiro?

Cecília Siebert:
Pois é. Ele mandou colocar a bolsa em cima da cama. E ele pegou a bolsa e tirou o dinheiro. Era 1.600. Ele falou assim, eu quero mais.

Ministério Público:
Então, o próprio Valdir, essa pessoa que estava lá, ele que tomou o dinheiro da bolsa?

Cecília Siebert:
É.

Ministério Público:
Não foi a senhora que pegou e entregou, não?

Cecília Siebert:
Não, não, não. Ele veio atrás de mim.

Ministério Público:
E aí, depois que ele pegou esse dinheiro de dentro da bolsa da senhora, ele continuou exigindo mais?

Cecília Siebert:
É, mais. Aí ele foi para o outro quarto, abriu a gaveta e pegou mais dinheiro do Aristeu. [...]

Ministério Público:
A senhora estava impressionada, assim, ameaçada com a presença daquele senhor na sua casa?

Cecília Siebert:
Eu estava com medo, né? Porque o A
risteu
estava meio tonto lá e eu estava com medo.
[...]

Ministério Público:
E ele chegou a falar para a senhora, para a senhora não contar isso para ninguém?

Cecília Siebert:
Falou, para não contar para ninguém, senão o tratamento não vale.
[...]

Ministério Público:
E alguém nesse dia, quando esse sujeito voltou, alguém conseguiu pegar ele lá, agarrar ele, fazer alguma coisa com ele, a senhora sabe?

Cecília Siebert:
Não, eles conheciam cá a Maria, mais o Wanderlei, eles viram atrás dela, eles moram um pedacinho longe de nós, assim, eles viram e...mas ninguém não... Não, mas ele correu.

Ministério Público:
Esse moço que chegou quando o seu... quando o seu genro e a sua filha chegaram lá, esse moço correu, foi embora?

Cecília Siebert:
Foi.

Ministério Público:
Fugiu?

Cecília Siebert:
Fugiu. [...]

Ministério Público:
Dona Cecília, como é que a senhora ficou depois disso? A senhora ficou com medo? Ficou se sentindo ameaçada? Ou está tranquila? A vida está seguindo normal?

Cecília Siebert:
Ah, não.
Fiquei com muit
o
medo. Pensava que voltaria mais uma vez. N
ós nem
abri
mos
a casa, deixando tudo fechado.
[...] -destaquei

A referida narrativa foi integralmente corroborada pelos testemunhos de sua filha, Maria Helena Nunes da Silva Erdman, e de seu genro, Wanderley Erdman. Além disso, Maria Helena relatou ter visto seu pai logo após os fatos e o observou
"pálido e quieto, diferente do normal"
, parecendo
"estar dopado"
. Ambos os familiares atestaram o estado de medo das vítimas e o fato de o Apelante ter ameaçado voltar.

Aliás, o genro da vítima, Wanderley Erdmann, prestou declaração sobre a interação que teve com o acusado durante uma tentativa de invasão a propriedade (fato do dia 28 de novembro de 2024). Veja-se (ID 15652010):

Ministério Público:
Diz que num outro dia aqui, dia 28 de novembro, eles teriam voltado lá e tentado praticar um novo roubo. Mas foram impedidos.

Wanderle
y
Erdmann:

Foram impedidos pela gente que estava lá na presente, na hora perto, a gente viu chegando.
[...] Nesse dia não, estava na minha casa. Só que a casa, ele fica uns 300 metros fora da minha casa. Lá de casa dá para ver. A gente tinha uns companheiros lá trabalhando, a gente viu uma caminhonete chegando.

Ministério Público:
O senhor sabe que caminhonete era essa?

Wanderle
y
Erdmann:
É uma caminhonete Strada, cor é verde. [...]
Uns 300 metros, nós vimos essa caminhonete chegando, aqui do primeiro roubo.
Aí, a gente não sabia se tratava de um parente ou de um conhecido. No dia de tarde, no outro dia, ele chegou lá em casa e aconteceu isso aí. Ele chegou. [...] E a gente ficou mais ou menos vigiando pra próxima que ele falou que voltaria.

Ministério Público:
E ele avisou que ia voltar?

Wanderle
y
Erdmann:
Voltaria.

Ministério Público:
E voltou?

Wanderle
y
Erdmann:
Voltou.

Ministério Público:
Entendi. E aí ele. Por que ele não conseguiu entrar na casa nessa outra vez?

Wanderle
y
Erdmann:
A minha esposa e o irmão dela já tinham ido comprar um cadeado pra gente trancar a porteira. E lá tem uns arames. Esses arames farpados. Eles pegaram mais um fio no meio. Porque a gente não tinha como ficar lá direto vigiando. Porque a gente trabalha fora também.

Ministério Público:
Aham.

Wanderle
y
Erdmann:
E dificultaram a entrada.
Mas foi justo um dia que a gente estava trabalhando em casa de novo. Ele voltou. Essa mesma caminh
one
te entrou.

Ministério Público:
A mesma Strada?

Wanderle
y
Erdmann:
A mesma
S
trada. Que essa foto aqui, que a gente tirou.
E aí eu corri lá de moto. Aí ela me falou assim. Rapaz, eu estou caçando o endereço de Baixo Guandu.

Ministério Público:
Estou caçando o quê?

Wanderle
y
Erdmann:
O endereço onde é que fica Baixo Guandu.

Ministério Público:
Aham.

Wanderle
y
Erdmann:
Que ele me perguntou.
Quando ele virou, eu vi os dentes que a minha
sogra
tinha falado. Falei, você que roubou aqui uma semana. Uns dias antes aqui, né? Você que roubou aí? Eu não, eu não. Eu peguei o celular pra tirar uma foto dele, de filmar. Ou tirar uma foto pra localizar. Ele. Não, não filma, não filma. Ele entrou na caminh
on
ete e
voltou
. E
saiu em
alt
a
de velocidade.

Ministério Público:
Então, pelo dente que o senhor reconheceu ter sido aquele cara do primeiro dia, né?

Wanderle
y
Erdmann:
Sim. Mas a minha sogra reconheceu pela foto também que foi mandada lá de Colatina aquele dia. Na hora lá. [...] -destaquei

Quanto ao Fato 3 (Vítima Rosalina):

No que concerne ao terceiro episódio, ocorrido em novembro de 2024, a senhora Rosalina Stuhr Kuster igualmente relatou, de forma minuciosa, os acontecimentos vivenciados (ID 15652010).

Descreveu que o Apelante entrou em sua propriedade (zona rural, isolada) sem permissão, "
abrindo a tronqueira (...) e entrou
", assustando-a. Ele demonstrou saber informações sobre sua vida (viúva, filhos falecidos), o que aumentou a intimidação.

Após simular um ritual com água e sal, ele
"em tom ameaçador, exigiu a entrega de R$ 2.000,00"
(conforme denúncia). A vítima, em juízo, confirmou que ele disse que ela
"teria que lhe dar R$ 2.000,00"
. Diante da negativa, ele insistiu ,
"pedindo que pegasse a bolsa"
. Quando ela buscou a bolsa, o Apelante
"a pegou e retirou o dinheiro"
(R$ 700,00)

Eis o teor de seu depoimento em juízo:

Rosalina Kuster:
Chegou na minha terreira e sem falar nada eu assustei muito. [...]

Ministério Público:
Tá. E esse homem chegou lá e falou o quê?

Rosalina Kuster:
Ele falou assim, está lá fora, vamos entrando. Aí ele falou assim, senta na cadeira. Na área de serviço, eu sentei ali. Aí ele falou assim, não, aqui não. Na cozinha, na cadeira. Aí eu sentei ali, ele também puxou a cadeira e sentou ali também. Aí ele encarou assim no meu rosto e eu assustei muito. Tinha muito medo, estava sozinha.

Ministério Público:
Ele ficou olhando com a cara brava pra senhora? Ou ele estava tranquilo?

Rosalina Kuster:
Ele estava tranquilo.

Ministério Público:
Tranquilo.

Rosalina Kuster:
É. Aí ele pediu um copo de água. Não, primeiro ele falou assim, você é viúva, né? Falei sim, seus filhos morreram, né? Falei assim, mas por que ele sabe disso?

Ministério Público:
É, então ele já chegou com todas essas informações? Ele já sabia isso tudo?

Rosalina Kuster:
É, ele falou isso. Alguém falou isso pra ele, né? É. Aí sentou na cadeira, ele pediu um copo de água.
De
i
um copo de água pra ele. Aí ele pediu sal. Eu estava pensando, ele queria beber essa água. Peguei da geladeira, ele não bebeu não. Aí ele pediu sal. Aí eu dei um copo de sal pra ele com colher. Aí ele colocou sal no meio. Aí ele falou assim, agora coloca a mão direto em cima. Aí ele falou assim, tira. Quando eu tirei a mão, aquela água estava preta igual um café. Aí ele falou assim, t
a
vendo? Agora você tem que me dar dois mil. Falei, eu não tenho dois mil. Não, você tem que me dar um dinheiro, vai lá pegar a bolsa. Aí eu peguei a bolsa que eu queria tirar, ele pegou a bolsa sozinho, tirou o dinheiro da bolsa. No um lado a bolsa é quinhentos, no outro lado é duzentos. Ele tirou tudo, pegou.

Ministério Público:
Foi ele que pegou esse dinheiro?

Rosalina Kuster:
Ele pegou.

Ministério Público:
A senhora estava com medo quando ele pegou esse dinheiro?

Rosalina Kuster:
Pelo amor de Deus, eu estava doente, estava precisando desse dinheiro, ele pegou assim.
[...]

Ministério Público:
Então a senhora ficou sem dinheiro pra ir no médico?

Rosalina Kuster:
Sem dinheiro. Ele levou, aí ele queria mais. Eu falei não. Aí eu fiquei nervosa, aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não tenho mais dinheiro. Aí ele assustou, levantou.
[...]

Ministério Público:
Quem que estava na casa? Só a senhora e ele ou tinha mais alguém?

Rosalina Kuster:
Só eu, só eu, mas ele entrou, ele não falou bom dia e foi seis e meia de manhã, pras sete horas. [...]

Ministério Público:
Posso mostrar pra senhora umas fotos?

Rosalina Kuster:
Pode. [...]

Ministério Público:
É ele?

Rosalina Kuster:
Uhum. É ele Ele é forte, grande e quer comer os dinheiros dos outros. Isso não é certo, não. [...]

Ministério Público:
Mas levou os 700 reais, que era o dinheiro todo da senhora?

Rosalina Kuster:
É, 700 reais ele levou.

Ministério Público:
Uhum.

Rosalina Kuster:
Isso é uma falta muito grande pra gente, né? [...]

Ministério Público:
A senhora conhecia já ele de antes ou não? Foi a primeira vez?

Rosalina Kuster:
Não, primeira vez. Nunca aconteceu uma coisa na minha casa, isso é a primeira vez.
Aí ele falou assim, você promete não falar pra ninguém, né? Ele falou assim. Falei, não, eu não falo pra ninguém. Aí ele falou assim, com 15 dias eu vou voltar.
Uhum. Você fica tranquila, com 15 dias eu vou voltar. [...]

Ministério Público:
E depois, dona Rosalina, a senhora continuou com medo de alguém voltar lá, de alguém aparecer, ou a sua vida voltou ao normal?

Rosalina Kuster:
Não, até hoje tá com medo. Quando eu tava sozinha, eu fechava portão e porta, né? Não tinha nada aberto. Tenho medo dele. Ele é um homem forte, ele não é... Ele não é certo, não.
[...] -destaquei

Quanto ao Fato 2 (Tentativa):

As testemunhas Wanderley e Maria Helena (genro e filha das vítimas do Fato 1) confirmaram que, cientes da ameaça de retorno, passaram a vigiar e trancaram a porteira com cadeado. No dia 28/11/2024, avistaram o Apelante retornar no mesmo veículo, parar, e tentar forçar a entrada na porteira,
"tentando puxar o arame para passar no meio das réguas"
. Ao ser confrontado por Wanderley (que o reconheceu pelo
"dente de ouro"
), o Apelante
"pediu para não filmar, entrou no carro e saiu em alta velocidade"
.

A alegação defensiva de fragilidade probatória não encontra amparo nos autos. Os depoimentos são coesos, ricos em detalhes e o modus operandi (abordagem de idosos vulneráveis em zonas rurais, sob pretexto de cura mística, para subtrair valores mediante intimidação) é idêntico. A negativa isolada do Apelante não tem o condão de infirmar o robusto acervo probatório.

Por conseguinte, comprovada a autoria e materialidade, não há de se falar em absolvição.

2.2. Da Pretendida Desclassificação (Roubo vs. Curandeirismo, Estelionato ou Furto)

A defesa tenta desconstruir a imputação de roubo – artigo 157 do Código Penal –, alegando que os fatos se amoldariam à cultura cigana (venda de ervas), tratando-se de mera “relação comercial” (Estelionato ou Curandeirismo) ou, no máximo, furto, por ausência de grave ameaça.

No entanto, o argumento é falacioso e ignora a totalidade das provas.

O elemento central do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP) é o emprego de violência ou grave ameaça, ou qualquer outro meio que reduza a impossibilidade de resistência.

A grave ameaça não se restringe ao uso de arma ou a promessas explícitas de morte. Ela pode ser moral, psicológica ou velada, bastando que seja suficiente para intimidar a vítima e subjugar sua vontade.

Já no estelionato, a vítima é induzida a erro e entrega voluntariamente o bem. A defesa aponta que a denúncia usou a expressão
"conquistou a confiança"
, mas isso descreve apenas o início da abordagem. A subtração não foi voluntária. As vítimas Cecília e Rosalina relataram que o Apelante tomou a bolsa e retirou o dinheiro à força, vasculhando gavetas e exigindo mais.

Por sua vez, no furto, a subtração ocorre sem violência ou grave ameaça. As vítimas relataram expressamente o medo e a intimidação. A ação de um estranho que invade a residência, ordena, exige, toma a bolsa das mãos de uma idosa e vasculha seus pertences é, inequivocamente, grave ameaça.

Por fim, o crime de curandeirismo visa proteger a saúde pública. O Apelante não tinha a intenção de curar, a
"garrafada"
e o
"ritual"
foram apenas o ardil (o pretexto) para acessar as vítimas, intimidá-las e praticar a subtração patrimonial.

Explico de maneira pormenorizada em relação a cada um dos fatos.

a) Fato 1
(
v
ítimas Cecília e Aristeu)
:

Conforme disposto anteriormente, a vítima Cecília Siebert narrou de forma clara e consistente, que o apelante chegou à sua casa, ofereceu uma bebida e, após seu marido, Sr. Aristeu, ingeri-la, ficou
“muito nervoso”
e
“meio tonto”
. Vale salientar que tal estado de confusão foi corroborado pelas testemunhas (filha e genro), que descreveram o Sr. Aristeu como
“meio zonzo, como bêbado”
,
“meio grogue”
e
“dopado”
.

A conduta do apelante, portanto, amolda-se perfeitamente a elementar do tipo de roubo:
“depois de havê-la [a vítima], por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”
(
art. 157,
caput
, CP).

Nesse sentido, a defesa alega que a bebida era apenas
“açafrão”
e que não houve perícia, mas a eficácia do meio empregado é atestada pelo efeito prático relatado pela vítima e testemunhas, sendo esta a vulnerabilidade explorada pelo agente.

Não bastasse a redução da resistência do Sr. Aristeu, a
grave ameaça
contra a Sra. Cecília também restou plenamente configurada; tendo ela relatado que, ao ir ao quarto pegar o dinheiro para a suposta
“consulta”
que teria o custo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o apelante a seguiu, pegou sua bolsa e retirou a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); ato contínuo, ele insistiu por mais, foi a outro quarto, abriu uma gaveta e subtraiu mais R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencentes ao Sr. Aristeu.

A Sra. Cecília foi enfática ao afirmar que
estava com medo
, pois
“nunca o viu e estavam sozinhos”
e que, se gritasse,
“não tinha ninguém por perto”
. Nesse contexto, a grave ameaça (ou
vis compulsiva
), elementar do roubo, não exige a verbalização de promessa de mal futuro ou o emprego de arma; ela se configura por qualquer meio que cause temor à vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua resistência.

A situação fática – um homem desconhecido que invade a residência de um casal de idosos em zona rural isolada, reduz a capacidade de um deles com uma bebida e, em seguida, toma fisicamente a bolsa da outra e vasculha suas gavetas – é intrinsecamente intimidatória.

Como bem ponderou o Magistrado sentenciante,
“conduziria à absurda conclusão de que as vítimas [...] teriam entregue espontaneamente a quantia de R$ 2.150,00 [...] por mero ato de liberalidade, por um líquido composto apenas de água e açafrão”.

Logo, a tese de
“relação comercial”
ou
“cultura cigana”
não se sustenta.

É sabido que o apelante pode até ter usado a venda de
“garrafadas”
como pretexto para ganhar a confiança ou a entrada (o que, aliás, foi narrado na denúncia), mas o dolo que se revelou ato contínuo não foi comercial; foi o
animus furandi
(dolo de subtrair), mediante grave ameaça e redução da resistência. O temor das vítimas não decorreu da origem (etnia) do acusado, como tenta induzir a defesa, mas do fato de serem “abordadas por pessoa totalmente desconhecida, que ingressou silenciosamente na propriedade e explorou a vulnerabilidade em que se encontravam”.

b) Fato 3 (vítima Rosalina):

A mesma robustez probatória se verifica no terceiro evento. A vítima Rosalina Stuhr Kuster relatou em juízo que o apelante
“chegou no terreiro de sua casa sem falar nada, abrindo a tronqueira [...] e entrou”
, assustando-a. Ele a
“chamou para sentar na cadeira”
, ordenando que fosse para a cozinha. Vale rememorar, mediante análise da transcrição acima, que o acusado demonstrou conhecimento prévio sobre a vida da vítima (perguntou se era viúva e se seus filhos haviam morrido), o que é um claro artifício intimidatório.

Após um engodo com água e sal, exigiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e após a senhora buscar a bolsa, o apelante a pegou e retirou todo o dinheiro que ali havia, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

A vítima, portanto, declarou que
“ficou com medo, pois estava sozinha”
e que o acusado
“com força, pegou o dinheiro”
. Novamente, estão presentes a subtração, a
grave ameaça
(intimidação de uma idosa de 80 anos, sozinha, em zona rural) e a invasão.

A alegação defensiva de que a narrativa do Ministério Público, em sua denúncia, (
“em dia não especificado no mês de novembro”
) seria frágil não invalida a condenação.

Como destacado nas contrarrazões, a
“narrativa genérica do terceiro fato não invalida sua materialidade, pois há testemunhos que corroboram a versão acusatória”
. Nesse sentido, a imprecisão da data exata (dentro de um mês específico) não afasta a certeza do fato, da autoria e da materialidade, fartamente comprovados pelo depoimento firme da Sra. Rosalina.

Em resumo, no que se refere à eventual subsunção da conduta a outros tipos penais, verifica-se que nenhuma das hipóteses levantadas pela defesa encontra amparo nos autos.

Em primeiro lugar, quanto ao crime de curandeirismo (art. 284 do Código Penal), é certo que o apelante não foi condenado por exercer práticas terapêuticas sem a devida autorização legal. A chamada
“bebida medicinal”
— apresentada como substância de cunho curativo — serviu, na verdade, como meio ardiloso empregado para diminuir a resistência das vítimas, funcionando como instrumento para a consecução do crime-fim de roubo.

No tocante ao estelionato (art. 171 do Código Penal), também não há que se falar em sua configuração, pois o tipo penal exige que a vítima, induzida ou mantida em erro por meio de fraude, entregue voluntariamente a vantagem indevida.

No caso em exame, não houve entrega espontânea de bens: o apelante subtraiu a bolsa da Sra. Cecília, vasculhou as gavetas do Sr. Aristeu e tomou a bolsa da Sra. Rosalina. A dinâmica dos fatos demonstra que não se tratou de engodo para obtenção voluntária de vantagem, mas de subtração mediante intimidação, afastando o enquadramento no art. 171.

Por fim, o crime de furto (art. 155 do Código Penal) igualmente não se amolda à conduta. O referido tipo penal pressupõe a ausência de violência ou grave ameaça, elementos que, conforme amplamente demonstrado, estiveram presentes, ainda que de forma velada ou situacional. A redução da capacidade de resistência das vítimas e o contexto de temor que permeou as ações do apelante constituem o núcleo da violência empregada, razão pela qual o tipo de furto se mostra inaplicável ao caso concreto. Nessa conjuntura:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA OU PARA O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE TODAS AS ELEMENTARES DO DELITO IMPUTADO. [...] SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com a subtração pelo acusado do objeto de propriedade da vítima, bem como o emprego de grave ameaça na execução da conduta, não há que se falar em desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada, tampouco de furto.
[...]

(TJMG; APCR 0119736-39.2020.8.13.0433; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos; Julg. 22/10/2025; DJEMG 24/10/2025)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VIOLAÇÃO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA ALCANÇADA POR MEIOS INDEPENDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. INVIABILIDADE. 1. Conforme item 4 do Tema 1.258 do STJ, poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Demonstrado, in casu, por outros meios alheios ao reconhecimento pessoal a autoria delitiva, não há que se declarar a nulidade da decisão condenatória.
2. O delito de roubo, diferentemente do furto, exige que o agente, para subtrair coisa alheia móvel, empregue grave ameaça ou violência à pessoa, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Constatadas tais elementares, incabível desclassificação para o delito de furto.
3. Negaram provimento ao recurso.

(TJMG; APCR 0001913-92.2023.8.13.0480; Quarta Câmara Criminal; Relª Juíza Conv. Maria Isabel Fleck; Julg. 22/10/2025; DJEMG 24/10/2025)
-destaquei

2.3 Da configuração da tentativa

Noutro giro, a defesa pleiteia a absolvição pelo
Fato 2 (tentativa de invasão a propriedade da Sra. Cecília e Sr. Aristeu)
, alegando atipicidade por ausência de atos executórios; argumentando ainda, que o apelante apenas
“se aproximou do portão”
e que seria ilógico ele retornar se tivesse intenção de roubar.

A tese defensiva, nesse ponto, mostra-se manifestamente inconsistente. O
iter criminis
foi claramente iniciado, e a consumação somente não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracterizando-se, assim, a tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Observa-se que o apelante havia afirmado às primeiras vítimas que retornaria — e, de fato, cumpriu a promessa, reaparecendo no local em 28/11/2024, conduzindo o mesmo veículo utilizado anteriormente.

Os atos executórios ultrapassaram, em muito, o mero “
aproximar-se do portão
”. A testemunha Wanderley, genro das vítimas, foi enfática ao relatar que viu o recorrente
“forçando a entrada, tentando puxar o arame para passar no meio das réguas”
, demonstrando inequívoca intenção de adentrar na propriedade.

Depreende-se portanto, que a ação somente foi interrompida porque Wanderley o confrontou, e na tentativa de disfarçar, o recorrente acabou por perguntar o endereço de Baixo Guandu; ato contínuo, ao perceber que seria fotografado, evadiu-se em alta velocidade, reforçando o dolo e a consciência da ilicitude de sua conduta.

Desse modo, o deslocamento até a residência das mesmas vítimas, sabidamente vulneráveis, aliado à tentativa física de forçar a entrada, constituem atos inequívocos de execução do crime de roubo, e não meros atos preparatórios, razão pela qual se mantém o reconhecimento da tentativa. Sobre a temática:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA. NECESSIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. VIABILIDADE.
Configura-se a forma tentada do delito de roubo quando, por circunstância alheia à vontade dos agentes, não ocorre a efetiva inversão da posse da Res furtiva, frustrando-se a subtração pretendida.
Reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, com redução da pena no patamar de 1/3, diante do extenso percurso no iter criminis. [...]

(TJMG; APCR 0009283-47.2023.8.13.0699; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 24/09/2025; DJEMG 24/09/2025) -
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA NA OCASIÃO DOS FATOS, RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO ITER CRIMINIS POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE. TENTATIVA CARACTERIZADA. Os relatos da vítima, aliados à prova testemunhal segura produzida em juízo, comprovam a autoria do delito de roubo. É irrelevante a ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP se a vítima reafirma o reconhecimento realizado na Depol quando ouvida em Juízo.
Constatado que, durante a execução do roubo, o agente foi interrompido por circunstância alheia à sua vontade e fugiu sem levar consigo o objeto que pretendia subtrair, não há que se cogitar a hipótese de desistência voluntária, mas sim, a figura da tentativa.

(TJMG; APCR 1187457- 54.2020.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 10/09/2025; DJEMG 10/09/2025) -
destaquei

2.4. Do concurso de crimes (material e formal)

Superado tal ponto, a defesa insurge-se acerca do reconhecimento de crime único. Contudo, tal pretensão não merece acolhida, visto que a argumentação defensiva confunde concurso material de crimes (entre fatos distintos) com o concurso formal (dentro de um mesmo contexto fático).

No presente caso, é manifesta a pluralidade de condutas e a autonomia dos delitos, circunstâncias que atraem a incidência do art. 69 do Código Penal.

O Fato 1 ocorreu em 19/11/2024, tendo como vítimas Cecília e Aristeu; o Fato 2 deu-se em 28/11/2024, ou seja, nove dias depois, também em desfavor de Cecília e Aristeu; já o Fato 3 sucedeu-se em data diversa, igualmente no mês de novembro de 2024, mas em localidade distinta e contra vítima diversa (Rosalina).

Evidencia-se, portanto, uma reiteração criminosa, com desígnios autônomos e independentes, o que afasta a ideia de crime único e impõe, corretamente, o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Adicionalmente, no tocante ao Fato 1, observa-se que a sentença aplicou de forma correta a regra do concurso formal. A defesa, em alegações finais, havia pleiteado o reconhecimento de crime único, sob o argumento de que os valores subtraídos integrariam o patrimônio comum do casal. Entretanto, as provas produzidas nos autos afastam tal alegação.

Restou demonstrado que, em um mesmo contexto fático, o apelante subtraiu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) pertencentes exclusivamente à Sra. Cecília, retirados de sua bolsa, e, em seguida, apropriou-se de R$ 500,00 (quinhentos reais) que estavam guardados em uma gaveta, valor este de propriedade do Sr. Aristeu.

Assim, embora os atos tenham ocorrido em uma única empreitada criminosa, atingiram patrimônios distintos, ainda que de pessoas da mesma família. Nessa hipótese, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, configura-se o concurso formal de delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal. Sobre o tema:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME ÚNICO. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS DA MESMA FAMÍLIA. ADMISSÃO DO MPMG COMO AMICUS CURIAE. 1. Ministério Público do Estado de Minas Gerais admitido como amicus curiae, nos termos do art. 138 e 1.038, I, do CPC, e do art. 256-J, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Delimitação da controvérsia: “A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único”.
3. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe em 24/03/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

(ProAfR no REsp n. 1.960.300/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 28/2/2023, DJe de 28/4/2023.)
-destaquei

2.5 Da Dosimetria da Pena

A defesa se insurge, por fim, contra a dosimetria do recorrente, suscitando o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

a) Do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP – vítimas Cecília e Aristeu)

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do apelante em sentença, nos seguintes termos (ID 15652018):

[...] a)
CULPABILIDADE
:
acentuada, considerando que o crime sub judice foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto, por delito cometido na Comarca de Alto Paraná/PR, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos (ID 55719772). Tal circunstância demonstra desrespeito às normas legais e revela maior reprovabilidade de sua conduta, devendo, por isso, ser valorada negativamente (STJ - AgRg no HC: 895146 MG 2024/0069054-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024);

b)
ANTECEDENTES:
é possuidor de antecedentes criminais, tendo em vista a certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 55719771), que comprova a existência de condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior (Processo nº 00002794-20.2018.8.16.0041), mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem;

c)
CONDUTA SOCIAL:
não foram coletados nos autos elementos suficientes para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d)
PERSONALIDADE
: não foram coletados nos autos elementos suficientes a respeito da personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-la;

e)
MOTIVO DO CRIME:
é inerente ao tipo penal, isto é, consistente na obtenção de vantagem econômica, caracterizada pela subtração da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

f)
CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis, tendo em vista que o crime ocorreu em momento e local que agravaram a vulnerabilidade das vítimas. Como se verifica, o endereço das vítimas, situado na zona rural, na localidade de Bananalzinho, é distante da sede do município de Baixo Guandu/ES, de difícil acesso e localização, praticamente sem patrulhamento da Polícia Militar ou com reduzida vigilância, conforme exposto pelos Policiais Militares ouvidos em juízo, o que as deixa desguarnecidas. Ademais, as vítimas, pessoas idosas, encontravam-se sozinhas em sua residência no momento do crime, isoladas e sem possibilidade de socorro. Vale destacar, ainda, o modus operandi empregado no cometimento do delito, com o ingresso na propriedade de forma silenciosa e a abordagem ardilosa;

g)
CONSEQUÊNCIAS:
as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
em nada contribuíram para a ocorrência dos fatos.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 157, caput, do Código Penal – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa –,
fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa.

[...]

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, ou seja, 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias acima do mínimo legal.

Adentrando ao vetor da culpabilidade, observa-se que
a prática d
e um novo
crime
durante o cumprimento de pena
, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial
. Sobre o assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES NEGATIVOS. REGIME FECHADO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] III. Razões de decidir consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a posse mansa, pacífica ou duradoura, conforme a teoria da amotio, adotada pela jurisprudência do STF e STJ, inclusive no RESP 1.524.450/RJ e na Súmula nº 582 do STJ.
A negativação da culpabilidade mostra-se legítima diante da prática do crime durante o cumprimento de pena por outro delito, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
Os antecedentes criminais são negativos, com diversas condenações transitadas em julgado, que não configuram reincidência, mas autorizam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula nº 444 do STJ e da jurisprudência consolidada. [...] Tese de julgamento: Consuma-se o crime de roubo com a simples inversão da posse do bem mediante grave ameaça, independentemente da posse mansa ou duradoura, conforme a teoria da amotio.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena por outro delito.
Condenações anteriores com trânsito em julgado posterior ao fato podem ser consideradas como maus antecedentes, desde que não utilizadas para caracterizar reincidência. [...]

(TJMS; ACr 0027166-04.2017.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 21/10/2025; Pág. 54) -
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TESE ANTECEDENTE AO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REJEIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DECOTE. INVIABILIDADE. [...]
5. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é válida a valoração negativa da conduta social do agente quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena.
[...] O cometimento de crime durante o cumprimento de pena será considerado falta grave e repercutirá no quadro de execução, justificando, inclusive, regressão a regime mais rigoroso. De tal modo, a valoração negativa da conduta social sob tal argumentação deve ser afastada.

(TJMG; APCR 5179857-69.2024.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 15/10/2025; DJEMG 15/10/2025) -
destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, resta evidente que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante pontuou questões específicas referentes ao crime, como a escolha do acusado de agir em uma região mais afastada, dificultando a possibilidade de socorro e com vítimas idosas.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena-base. Salvo em casos em que houver uma fundamentação específica que justifique a utilização de uma nova fração, mediante exame do caso concreto. Nesse contexto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCREMENTO FULCRADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Outrossim, é certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

No caso particular, as instâncias ordinárias sopesaram como desfavorável as circunstâncias do crime a fim de majorar a pena-base na fração de 1/6, valendo-se de fundamentos idôneos e concretos, destacando, sobretudo, a premeditação do crime, pelo que, no ponto, não há configurado constrangimento ilegal. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no HC n. 988.584/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) - destaquei

Dito isso, porque o crime de roubo possui em seu preceito secundário a pena mínima de 4 (quatro) anos e porque devem ser valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, entendo que como o magistrado não fundamentou o emprego do
quantum
escolhido; e, aderindo ao critério de 1/6 (um sexto),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, bem como o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes a serem consideradas e aplicando as duas agravantes constatadas no presente caso – previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “h” (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos) –, e, utilizando o critério de 1/6 (um sexto) sobre cada uma, fixo a pena intermediária em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Por fim, aplicando a regra disciplinada pelo artigo 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal), aumento a pena no critério ideal de 1/6 (um sexto), razão pela qual torno a pena definitiva em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

b) Do crime de roubo tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, CP – vítimas Cecília e Aristeu)

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do apelante em sentença, nos seguintes termos (ID 15652018):

a)
CULPABILIDADE:
acentuada, considerando que o crime
sub judice
foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto, por delito cometido na Comarca de Alto Paraná/PR, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos (ID 55719772). Tal circunstância demonstra desrespeito às normas legais e revela maior reprovabilidade de sua conduta, devendo, por isso, ser valorada negativamente (STJ - AgRg no HC: 895146 MG 2024/0069054-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024);

b)
ANTECEDENTES:
é possuidor de antecedentes criminais, tendo em vista a certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 55719771), que comprova a existência de condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior (Processo nº 00002794-20.2018.8.16.0041), mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria, como forma de evitar a ocorrência do
bis in idem
;

c)
CONDUTA SOCIAL:
não foram coletados nos autos elementos suficientes para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d)
PERSONALIDADE
:
não foram coletados nos autos elementos suficientes a respeito da personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-la;

e)
MOTIVO DO CRIME:

é inerente ao tipo penal, isto é, consistente na obtenção de vantagem econômica, caracterizada pela subtração da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

f)
CIRCUNSTÂNCIAS:
diferente do crime anterior, no presente caso, em que o acusado se deparou com a porteira trancada e foi surpreendido pela intervenção do genro da vítima e, consequentemente, empreendeu fuga, a gravidade concreta da conduta restou atenuada, pois o resultado esperado pelo acusado foi frustrado;

g)
CONSEQUÊNCIAS:
as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
em nada contribuíram para a ocorrência dos fatos.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 157,
caput
, do Código Penal – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e ao pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa –,
fixo a
PENA-BASE em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes

Por sua vez, concorrendo as circunstâncias
agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência)
, reconhecida em razão de condenação transitada em julgado pela prática do delito tipificado no art. 284 do Código Penal (Ação Penal nº 0002794-20.2018.8.16.0041), conforme certidão de antecedentes juntado aos autos (ID 55719771), bem como não tendo a pena sido extinta ou cumprida há mais de 5 (cinco) anos, conforme Relatório da Situação Processual Executória também acostado aos autos (ID 55719772);
e inciso II, alínea "
h
" (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos)
, ao adotar a fração paradigma jurisprudencial valorativa de 1/6 (um sexto) para cada agravante, agravo a pena em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 20 (trinta e sete) dias-multa,
passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado), reduzo a pena de 4/7 (quatro sétimos) - 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa –,

passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
,
a qual
TORNO DEFINITIVA
por não concorrerem outras causas de diminuição, bem como de aumento de pena. [...]

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ou seja, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

Adentrando o vetor da culpabilidade, entendo que razão assiste ao magistrado, visto que a prática de um novo crime durante o cumprimento de pena, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial, conforme explanado anteriormente.

Ademais, como a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, entendo que tal vetor deve permanecer negativado.

Adicionalmente, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena-base. Salvo em casos em que houver uma fundamentação específica que justifique a utilização de uma nova fração, mediante exame do caso concreto. Nesse contexto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCREMENTO FULCRADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Outrossim, é certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

No caso particular, as instâncias ordinárias sopesaram como desfavorável as circunstâncias do crime a fim de majorar a pena-base na fração de 1/6, valendo-se de fundamentos idôneos e concretos, destacando, sobretudo, a premeditação do crime, pelo que, no ponto, não há configurado constrangimento ilegal. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no HC n. 988.584/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) - destaquei

Dito isso, porque o crime de roubo possui em seu preceito secundário a pena mínima de 4 (quatro) anos e porque deve ser valorada negativamente a culpabilidade, entendo que como o magistrado não fundamentou o emprego do
quantum
escolhido; e, aderindo ao critério de 1/6 (um sexto),
fixo a pena-base em 0
4
(
quatro
) anos e 0
8
(
oito
) meses, bem como o pagamento de 1
2
(
doze
) dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes a serem consideradas e aplicando as duas agravantes constatadas no presente caso – previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “h” (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos) –, e, utilizando o critério de 1/6 (um sexto) sobre cada uma, fixo a pena intermediária em
0
6
(se
is
) anos, 0
2
(
dois
) m
eses
e
2
0 (
vinte
) dias de reclusão, além do pagamento de 1
6
(
dezesseis
) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado), e utilizando o critério adotado pelo juízo sentenciante, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa.

c) Do crime de roubo (art. 157,
caput
, CP – vítimas Rosalina Stuhr Kuster)

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do apelante em sentença, nos seguintes termos (ID 15652018):

a)
CULPABILIDADE:
acentuada, considerando que o crime
sub judice
foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto, por delito cometido na Comarca de Alto Paraná/PR, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos (ID 55719772). Tal circunstância demonstra desrespeito às normas legais e revela maior reprovabilidade de sua conduta, devendo, por isso, ser valorada negativamente (STJ – AgRg no HC: 895146 MG 2024/0069054-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024);

b)
ANTECEDENTES:
é possuidor de antecedentes criminais, tendo em vista a certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 55719771), que comprova a existência de condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior (Processo nº 00002794-20.2018.8.16.0041), mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria, como forma de evitar a ocorrência do
bis in idem
;

c)
CONDUTA SOCIAL:
não foram coletados nos autos elementos suficientes para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d)
PERSONALIDADE:

não foram coletados nos autos elementos suficientes a respeito da personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-la;

e)
MOTIVO DO CRIME
:
é inerente ao tipo penal, isto é, consistente na obtenção de vantagem econômica, caracterizada pela subtração da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais);

f)
CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis, tendo em vista que o crime ocorreu em momento e local que agravaram a vulnerabilidade da vítima. Como visto, a vítima reside na zona rural, na localidade de Alto Bananal, sendo que no momento do crime, declarado pela vítima como aproximadamente 6h, encontrava-se sozinha em sua residência, pois sua filha havia saído para tirar leite, estando, portanto, sem chances de socorro, à vista da menor circulação de pessoas. Vale destacar, ainda, o
modus operandi
empregado no cometimento do delito, com o ingresso na propriedade de forma silenciosa e a abordagem ardilosa;

g)
CONSEQUÊNCIAS
:
as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:

em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 157,
caput
, do Código Penal – reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa –, fixo a
PENA-BASE em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes

Por sua vez, concorrendo as circunstâncias
agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência)
, reconhecida em razão de condenação transitada em julgado pela prática do delito tipificado no art. 284 do Código Penal (Ação Penal nº 0002794-20.2018.8.16.0041), conforme certidão de antecedentes juntado aos autos (ID 55719771), bem como não tendo a pena sido extinta ou cumprida há mais de 5 (cinco) anos, conforme Relatório da Situação Processual Executória também acostado aos autos (ID 55719772);
e inciso II, alínea "
h
" (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos)
, ao adotar a fração paradigma jurisprudencial valorativa de 1/6 (um sexto) para cada agravante, agravo a pena em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 37 (trinta e sete) dias-multa,
passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
, a qual
TORNO DEFINITIVA
, por não concorrerem outras agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena.[...]

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, ou seja, 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa das circunstâncias judiciais
da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Adentrando o vetor da culpabilidade, entendo que razão assiste ao magistrado, visto que a prática de um novo crime durante o cumprimento de pena, é um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial, conforme explanado anteriormente.

Em relação às
circunstâncias do crime
, resta evidente que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante em sua valoração pontuou questões específicas referentes ao crime, como a escolha do acusado de agir em uma região mais afastada, dificultando a possibilidade de socorro e com vítimas idosas.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena-base. Salvo em casos em que houver uma fundamentação específica que justifique a utilização de uma nova fração, mediante exame do caso concreto.

Dito isso, porque o crime de roubo possui em seu preceito secundário a pena mínima de 04 (quatro) anos e porque deve ser valorada negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, entendo que como o magistrado não fundamentou o emprego do
quantum
escolhido; e, aderindo ao critério de 1/6 (um sexto),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, bem como o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes a serem consideradas e aplicando as duas agravantes constatadas no presente caso – previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “h” (crime cometido contra a vítima maior de 60 anos) –, e, utilizando o critério de 1/6 (um sexto) sobre cada uma, fixo a pena em
07 (sete) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Por não concorrerem outras agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena, torno tal pena definitiva.

VII. Do concurso material de crimes

Outrossim, em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as três penas, que resultam na
pena definitiva de
1
8
(dez
oito
) anos e 2
6
(
vinte e seis
) dias de reclusão; além do pagamento de 3
12
(trezentos e
doze
) dias-multa.

Registro que a pena deverá ser mantida, inicialmente, em regime
fechado
, a teor do art. 33 § 2º, alínea “a”, do CP.

VIII. Da reparação por danos morais

Por fim, o apelante insurge-se, contra o valor fixado a título de danos morais, requerendo o afastamento em face de sua condição de hipossuficiência. A pretensão, contudo, não merece acolhida.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá
“fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

É inegável que a prática delitiva repercute negativamente na esfera moral da vítima. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (Tema 983), firmou o entendimento de que, ressalvados os crimes relacionados à violência doméstica, a fixação de valor mínimo indenizatório – seja por danos morais ou materiais – exige o preenchimento cumulativo de três requisitos:
(i)
formulação de pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii)
indicação do montante pretendido; e
(iii)
realização de instrução específica a respeito.

A fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal é um poder-dever do julgador, conforme preceitua o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tal medida visa a conferir maior efetividade ao direito da vítima de ser ressarcida, ao menos em parte, pelos prejuízos sofridos, sem a necessidade de percorrer toda uma nova demanda na esfera cível.

Nesse sentido, verifico que todos os requisitos foram preenchidos, não havendo reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e ao pagamento de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) dias-multa para
1
8
(dez
oito
) anos e 2
6
(
vinte e seis
) dias de reclusão; além do pagamento de 3
12
(trezentos e
doze
) dias-multa.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Todavia, após detida análise do conjunto fático-probatório e dos fundamentos expendidos no voto condutor, verifico que a solução apresentada pelo eminente Relator se mostra adequada e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo reparos a serem feitos.

Dessa forma,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como me manifesto.